Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-06183
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/6183

Acusados:
Eloir Cogliatti

Flávio José Couri

Ricardo de Barros Vieira

Ementa:
Desvio
de
poder
–
descumprimento
do
dever
imposto
ao
administrador de companhia aberta de exercer as suas prerrogativas
legais e estatutárias no interesse da companhia. Inabilitações
temporárias.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fulcro no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar a arguição suscitada pela defesa de
violação ao princípio do non bis in idem.

2. No mérito, ressaltando-se que a graduação das penalidades se
justifica em razão do maior, ou menor, envolvimento de cada
acusado nas irregularidades ocorridas ao longo da negociação e
da liquidação da aquisição dos direitos creditórios com cobertura
do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS:

2.1.
Aplicar ao acusado Eloir Cogliatti a penalidade de
inabilitação temporária pelo prazo de dez anos para o exercício
do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia
aberta, em razão de infração ao disposto no art. 154, caput, da Lei no
6.404/76;

2.2.
Aplicar ao acusado Ricardo de Barros Vieira a penalidade
de inabilitação temporária, pelo prazo de oito anos, para o
exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de
companhia aberta, em razão de infração ao disposto no art. 154,
caput, da Lei no 6.404/76; e

2.3.
Aplicar ao acusado Flávio José Couri a penalidade de
inabilitação temporária, pelo prazo de cinco anos, para o
exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de
companhia aberta, em razão da infração ao art. 154, caput, da Lei no
6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Proferiram defesas orais os advogados Renata Moritz, representando
o acusado Eloir Cogliatti; Ademar Cypriano Barbosa, representando o acusado
Flávio José Couri; e Luiz Alfredo Paulin, representante do acusado Ricardo de
Barros Vieira.

Presente a Procuradora-federal Luciana Carvalho Gabriel Dayer,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W.
Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Pablo W. Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/6183

Acusados:
Eloir Cogliatti

Ricardo de Barros Vieira

Flávio José Couri

Assunto:
Responsabilidade de diretores pela condução do processo de
aquisição, pelo BRB – Banco de Brasília S.A., de direitos creditórios
com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais –
FCVS, em descumprimento ao artigo 154, caput, da Lei no
6.404/1976.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO
I.
Objeto e origem

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
de Eloir Cogliatti, diretor-financeiro do BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB”,
“Companhia” ou “Banco”), Ricardo de Barros Vieira (“Ricardo Vieira”), diretor-
presidente, e Flávio José Couri (“Flávio Couri”), diretor de desenvolvimento, em
conjunto, “Acusados”, na aquisição, pelo Banco, em 25.11.2009, de direitos
creditórios formados por saldos residuais de contratos de financiamento imobiliário
com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (“FCVS”),
contrariamente a normativos internos. Os dois primeiros foram acusados de
infração ao artigo 154, caput1, e o terceiro, de descumprimento ao art. 155, II2, da
Lei no 6.404/76.

2.
Este processo administrativo sancionador tem origem no Processo CVM no
RJ2012/7865, que tratou de denúncia apresentada pelo BRB à Autarquia, em

4.7.2012, às fls. 01 a 46 (“Denúncia”), contra um grupo de ex-diretores da
instituição, entre eles os Acusados, acerca da referida aquisição de direitos creditórios.

II.
Dos Fatos

II.1.
Introdução

3.
O FCVS foi criado em 1967, pelo extinto Banco Nacional da Habitação –
BNH3, para que o Governo Federal pudesse garantir a quitação, junto a agentes
financeiros, de saldos residuais de contratos de financiamento imobiliários. Após
assumir esses saldos, o FCVS tornava-se devedor da instituição financeira que
originara o crédito, que passava a deter direitos creditórios contra o fundo4.

4.
Devido ao crescimento do passivo do FCVS, ocorrido a partir dos anos 80,
o Governo Federal editou a Medida Provisória no 1.520/96, convertida na Lei no
10.150/2000, autorizando a novação dos direitos creditórios devidos pelo fundo,
mediante um procedimento de securitização conduzido pela CEF.

5.
Neste processo, a CEF verifica se os direitos creditórios possuem vícios,
tais como contratos não cobertos pelo FCVS, contratos em duplicidade ou
multiplicidade, falhas cadastrais, ausência de documentos ou inconsistências no
cálculo dos saldos. Os créditos podem ser classificados, durante o processo de
novação, nas seguintes categorias (fls. 158-162): (i) Ativo; (ii) Inativo não
Habilitado; (iii) Habilitado; (iv) Homologado (TR2): (a) sem manifestação (SM), (b)
não validado (RCNV), (c) validado (RCV) e (d) não passível de recurso (RCNP); e
(v) Pré-Novado.

6.
Nesta última categoria, pré-novado, em que não são encontrados ou
corrigidos os problemas, cessa a responsabilidade da CEF e cabe ao Tesouro
Nacional entregar aos credores um título federal criado para esse fim, o CVS, e
pagar os valores segundo o ritual definido pela Portaria 346, de 07.10.05, do
Ministério da Fazenda. A entrega do CVS e o pagamento configuram a novação e o
fim do processo (fl. 161).

7.
Tanto os direitos creditórios atrelados ao FCVS quanto o CVS podem ser
negociados. Cumpre observar que os primeiros apresentam maiores riscos, dada a
incerteza quanto à sua conversão em CVS.

II.2.
Da denúncia apresentada pelo BRB à CVM

8.
A Denúncia relatou que, em 25.11.2009, por meio de contrato de cessão,
o BRB adquiriu da pessoa física A. J. A. C. 1.748 créditos imobiliários com lastro em
créditos imobiliários com cobertura do FCVS, pelo montante de R$97.686.269,20,
com um deságio de 15,88% sobre o valor de face de R$116.127.281,53.

9.
Conforme fato relevante divulgado pelo BRB em 13.1.2012, a operação
resultou em prejuízo contábil de R$133.973.834,62 no exercício social de 2011,
uma vez que a Caixa Econômica Federal (“CEF”) cancelou o processo de novação
dos créditos imobiliários adquiridos pelo Banco, atribuindo-lhes um “valor de
responsabilidade do FCVS igual a zero” (fls. 184 a 185).

10.
Os fatos foram investigado no BRB, por meio de uma Comissão Especial de
Sindicância, com relatório final datado de 10.1.2012 (fls. 200-289), e também no
Banco Central do Brasil – BACEN, no Processo Administrativo Pt 1101519323, que

em 17.12.2012 condenou os Acusados e os membros do Conselho de
Administração – CONSAD a penas de inabilitação para o exercício de cargos de
direção na administração ou gerência em instituições financeiras (fls. 592-635).

11.
O Banco, na Denúncia apresentada à CVM, acusou os seguintes membros
da Diretoria Colegiada – DICOL, à época, por irregularidades na operação (fls. 1-46):

Tabela 1: Ex-diretores acusados pelo BRB junto à CVM em 4.7.2012

Nome
Cargo
Departamento
Ricardo de Barros Vieira
Diretor-Presidente
PRESI
Eloir Cogliatti
Diretor-Financeiro
DIRFI
Flávio José Couri
Diretor de Desenvolvimento
DIDES
P. R. D. L.
Diretor de Controle
DICON
D. O. G.
Diretor de Relacionamento e
Negócios
DIREN
F. S. P.
Diretor de Crédito e Governo
DICRE
K. C.
Diretor de Tecnologia
DITEC
S. A. C. F.
Diretor de Administração
DIRAD

12.
Segundo a Denúncia, eles aprovaram a compra dos direitos creditórios em
desacordo com o estatuto e outros normativos internos do Banco, descumprindo,
por consequência, o disposto nos artigos 153, 154 e 155, II, da Lei no 6.404/76.

13.
Os eventos relacionados à operação de compra dos direitos creditórios
pelo BRB, que serão descritos a seguir, e os órgãos internos por eles responsáveis
estão relacionados na tabela abaixo:

Tabela 2: Cronologia dos eventos relacionados à operação

Data
Evento
Setores responsáveis
5.8.2009
Parecer DIRFI/DEFIN5 – 2009/001
DIRFI
18.8.2009
Apresentação à Diretoria Colegiada –
DICOL
DIRFI
18.9.2009
Carta DIRFI – 2009/032 à PRESI
DIRFI
21.9.2009
Carta DERIS/GERIN – 2009/011 ao
DEFIN
DERIS6
22.9.2009
Reunião Ordinária no 2.792 da DICOL
DICOL
24.9.2009
Reunião Ordinária no 410 do CONSAD
CONSAD
12.11.2009 Parecer DERIS/GERIN – 2009/006 à
DICON
DERIS
25.11.2009
Contrato de Cessão Onerosa de
Créditos Imobiliários e outras
Avenças
PRESI e DIRFI
1.12.2009
Reunião Extraordinária da DICOL
DICOL
4.12.2009
TED para o vendedor dos Créditos
FCVS
DIRFI e DIDES
4.12.2009
Parecer Conjunto dos Gerentes
Executivos 2009/001
DEAUD, DEPCE, DEREC,
DEDES, DEREN, DERIS e
DEGOV7
7.12.2009
Relatório dos auditores
independentes
PriceWaterhouseCoopers
9.12.2009
Reunião Ordinária do CONSAD
CONSAD

Data
Evento
Setores responsáveis
15.12.2009 Reunião Ordinária da DICOL
DICOL
13.1.2012
Fato Relevante
BRB

II.3
Dos procedimentos prévios à aquisição dos direitos creditórios

14.
O processo de aquisição dos direitos creditórios iniciou-se, no BRB, em
5.8.2009, mediante a expedição do Parecer DIRFI/DEFIN-2009/001 (fls. 121-125)
pelo Departamento Financeiro – DEFIN, órgão da Diretoria Financeira – DIRFI,
segundo o qual o Banco estaria enfrentando dificuldades para cumprir a regra da
exigibilidade de financiamento imobiliário, que incide sobre as captações em
poupança de instituições financeiras8.

15.
Com isso, o BRB era obrigado a manter fundos depositados no BACEN
remunerados à Taxa Referencial (“TR”), enquanto pagava ao poupador as taxas de
poupança vigentes à época (TR + 0,5% a.m.), tendo sofrido, desse modo, prejuízo
de R$11,5 milhões em 2008, que poderia chegar a cerca de R$13 milhões em 2009.

16.
Entre as opções para a aplicação dos recursos, o parecer destacou que as
Cédulas de Crédito Imobiliário – CCI e os Certificados de Recebíveis Imobiliários –
CRI possuíam risco privado e pouca liquidez, os títulos CVS tinham “risco federal” e
liquidez no mercado e os títulos FCVS poderiam ter risco federal, desde que os
contratos estivessem “no mínimo, na fase TR2 Homologados RCV”, classificação
que “garante ao comprador do direito que todos os contratos foram auditados pela
Caixa Econômica Federal e já estão qualificados para o pedido de novação” (fl. 125).

17.
Assim, o parecer sugeriu, em seu item 22, que, “com base na análise das
características e possibilidades apresentadas, a melhor opção para liberar os
recursos atualmente depositados junto ao BACEN seria a compra de
aproximadamente R$100MM em FCVS pelo BRB” (fl. 125).

18.
Segundo a Denúncia (fl. 04), embora sem registro em ata, o parecer
apontando o descumprimento das exigibilidades foi apresentado à DICOL em
18.8.2009.

19.
Em 18.9.2009, Eloir Cogliatti, titular da DIRFI, enviou o expediente C.
DIRF-2009/032 (fls. 134-138) à presidência do BRB, tratando das dificuldades na
aplicação de recursos da poupança, afirmando que do item 5.6 do expediente
consta que “[D]entre os TVM aceitos para cumprimento da exigibilidade, é
relevante ressaltar que apenas os CVS e FCVS possuem risco federal”. Ao final,
Eloir Cogliatti propõe “autorizar a negociação de CVS e FCVS, no mercado, com o
objetivo de substituir os recursos atualmente depositados no BACEN, eliminando
assim o prejuízo causado pela deficiência do encaixe obrigatório dos depósitos de
poupança” (fl. 136v).

20.
A seguir, em 21.9.2009, o Departamento de Risco – DERIS encaminhou ao
DEFIN a CARTA DERIS/GERIN-2009/011 (fls. 145-147) contendo análise sobre o
impacto da aquisição de títulos FCVS e CVS na exigência de capital mínimo do Banco.

21.
O expediente registrou que a aquisição de títulos CVS “não impacta na
parcela de Risco de Crédito, pois são garantidos pela União”, mas que, para os
FCVS (aquisição de R$50, R$100, R$150 e R$200 milhões), “em todos os cenários
simulados, há redução importante no Índice de Basiléia, sendo que no Cenário

Simulado 4 ocorre o desenquadramento do Conglomerado Financeiro BRB, em face
da Resolução 3.490/2007, com insuficiência de margem da ordem de R$13,4 milhões”.

22.
Em 22.9.2009, com a presença de todos os diretores, a DICOL autorizou,
na Reunião no 2.792, com base na CIRCULAR-DIRF-2009/032, “a negociação, no
mercado, de Títulos de Compensação de Variações Salariais – CVS e Fundo de
Compensação de Variações Salariais– FCVS, na forma proposta, submetendo a
matéria à apreciação do Conselho de Administração” (fls. 141-142).

23.
Segundo a Denúncia (fl. 6), nesta reunião também foi apresentada à
DICOL slides com o título “Direcionamento dos Recursos de Poupança” (fls. 138v-
140), que colocavam como justificativas para a aquisição de títulos FCVS e CVS o
fato de eles possuírem liquidez no mercado, cumprirem a exigibilidade da
poupança, a aquisição permitir a liberação de recursos e a geração de caixa, e ser
feita por 50% do valor de face para os FCVS e por 70% do valor de face para os
CVS (fl. 140).

24.
Em 24.9.2009, em sua Reunião no 410, o CONSAD “autorizou a
negociação, no mercado, de Títulos de Compensação e Variações Salariais – CVS e
Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, na forma proposta por meio
do expediente” da DIRFI de 18.9.2009, aprovado pela DICOL em 22.9.2009 (fls. 143-144).

25.
De acordo com a Denúncia (fl. 7), o CONSAD também tomou
conhecimento dos slides intitulados “Direcionamento dos Recursos de Poupança”,
que haviam sido apresentados à DICOL.

26.
Em 12.11.2009, posteriormente às deliberações da DICOL e do CONSAD, o
DERIS, em expediente direcionado à Diretoria de Controle – DICON e encaminhado
também à DIRFI (fls. 148-150), manifestou-se novamente a respeito do impacto da
aquisição dos títulos FCVS e CVS nos índices de solvabilidade do banco, reiterando
que “a aquisição de CVS ou de FCVS Pré-Novadas, uma vez que não exigem
provisão, não impactam negativamente no PR – Patrimônio de Referência do Banco.
No entanto, somente as FCVS impactam no Risco de Crédito, aumentando o PRE –
Patrimônio de Referência Exigido, incluindo no índice de Basiléia” (fl. 148).

II.4.
Da contratação e pagamento da aquisição dos direitos creditórios

27.
Em 25.11.2009, foi firmado o Contrato de Cessão Onerosa de Créditos
Imobiliários e Outras Avenças, tendo o BRB como cessionário, representado,
mediante procuração específica (fl. 156), pelo diretor-financeiro Eloir Cogliatti, e
como cedente A. J. A. C. (fls. 151-155).

28.
O objeto foi a transferência de “1.748 (um mil setecentos e quarenta e
oito) Créditos Imobiliários com lastro em créditos decorrentes de contratos de
financiamento contra o FCVS, que correspondem a um valor agregado de
R$116.127.281,53”, pelo preço de R$97.686.269,20, correspondente a 84,12% do
valor de face dos papéis.

29.
Na Cláusula 2.1, o cedente atestou que os créditos imobiliários
transferidos, compostos de contratos de financiamento originários do Banco
BANERJ S.A., já teriam sido auditados pela CEF e não teriam divergências de
valores e indícios de multiplicidade, estando todos “incluídos na categoria TR2
(contratos homologados com RCV – Relação de Contratos Validados)”.

30.
Na Cláusula 4.3, o contrato traz a garantia do cedente de indenizar o
cessionário na hipótese de não novação dos contratos por multiplicidade ou cessões
anteriores, ou ocorrendo, por outras razões, o não recebimento dos créditos,
mesmo após a sua novação.

31.
O pagamento seria feito, conforme a Cláusula 3.2, por meio de
transferência eletrônica – TED, em parcela única, até 48 horas após o ateste dos
créditos imobiliários pelo BRB, que, por sua vez, seria feito, segundo o disposto na
Cláusula 2.3, até o dia 3.12.2000, com base em relatórios emitidos pela CEF.

32.
Em 1.12.2009, após a assinatura do contrato, mas antes de sua liquidação
financeira, veio a público a investigação conduzida pela Polícia Federal, denominada
Operação Caixa de Pandora, envolvendo suposto esquema de corrupção em setores
do Governo do Distrito Federal.

33.
De acordo com o Termo de Acusação e a Denúncia (fl. 38), e conforme
relatado em depoimento à Comissão de Sindicância pelo então gerente executivo
de auditoria interna M.P.S. (fl. 389), este fato fez com que a DICOL, em reunião
extraordinária, retomasse a discussão sobre a operação e recomendasse, com o
objetivo de “afastar eventuais riscos de imagem da Instituição”, (i) a contratação
de auditoria independente e (ii) a designação de grupo formado por gerentes
executivos do BRB para examinar a operação. Nessa oportunidade, restou
consignado que, após os resultados desses trabalhos, caso não houvesse
manifestação contrária à compra dos créditos, a DICOL ratificava a decisão anterior
e autorizava o prosseguimento das negociações. Na ocasião, também foi deliberado
o “imediato encaminhamento do material ao Tribunal de Contas do Distrito Federal” (fl. 168).

34.
A firma de auditoria, em relatório de 7.12.2009 (fls. 171-179), concluiu
pela não identificação de exceções em suas verificações, e o grupo de trabalho dos
gerentes, no Parecer Conjunto 2009/001, datado de 4.12.2009, entendeu que “do
ponto de vista técnico (...) a operação foi adequada aos propósitos aos quais foi
destinada e realizada dentro da normalidade, seguindo a ritualística necessária para
a realização desse tipo de operação”. Este parecer foi remetido à DICOL em
7.12.2009 (fls. 169-170), que o apreciou em reunião havida em 15.12.2009 (fls. 182-183).

35.
No entanto, já em 4.12.2009, para liquidar a operação de compra dos
direitos creditórios, foi efetuada transferência eletrônica de recursos – TED, no
valor de R$97.686.269,20, em favor do cedente, autorizada pelo diretor-financeiro,
Eloir Cogliatti, e pelo diretor de desenvolvimento, Flávio Couri (fl. 163).

II.5
Do desdobramento da operação

36.
Após a concretização da operação, o Banco iniciou o processo de novação
dos créditos junto à CEF, mas, no curso desse processo, esta última apurou ter
havido irregularidades com os registros de valores de lotes de contratos originários
do agente financeiro BERJ. Por fim, a CEF, amparada na Nota Técnica GESEF no
011/2011, de 23.12.2011 (fls. 338-357), concluiu que os créditos do BRB
encontravam-se sem saldo de responsabilidade do FCVS, em virtude de deduções
por antecipação, e, por este motivo, em 2.1.2012, cancelou o processo de novação
dos mesmos.

37.
Após esta decisão, a CEF informou ao BRB, em 9.1.2012, que com o
cancelamento e o retorno dos gravames, os créditos detidos pelo Banco passariam
a ter valor de responsabilidade do FCVS igual a zero, pelo que o Banco teve que

efetivar provisão para perdas no valor de R$133.973.834,62 em 31.12.2011,
conforme o aviso de fato relevante publicado em 13.1.2012 (fls. 184-185).

II.6.
Das irregularidades apontadas na Denúncia

38.
A Comissão de Sindicância interna do BRB identificou várias
inconformidades nos atos administrativos relatados anteriormente, que levaram à
aquisição dos direitos creditórios decorrentes de contratos com cobertura do FCVS.

39.
A sindicância concluiu que a DIRFI “chamou para si”, de forma deliberada,
a elaboração, condução e execução da estratégia que levou à aquisição dos direitos
creditórios, embora, pelo Regimento Interno do BRB vigente entre 29.10.2008 e
23.9.2009, a responsabilidade sobre a operação da carteira de créditos imobiliários
fosse da Diretoria de Desenvolvimento de Mercado – DIMEC (sucedida pela DIDES)
e de sua Gerência de Acompanhamento de Mutuários GEMUT (fls. 16, 221).

40.
A DIDES, por sua vez, por não apresentar manifestação formal sobre o
processo, não assumiu sua responsabilidade institucional e teria, por omissão,
responsabilidade pelos seus desdobramentos (fls. 16, 221).

41.
Segundo a Denúncia, o parecer DIRFI/DEFIN-2009/001, de 5.8.2009, e o
expediente
C.DIRF-2009/032,
de
18.9.2009,
não
apresentaram
para
a
administração do Banco “as motivações e/ou justificativas técnicas que embasaram
a escolha da alternativa de aquisição de direitos creditórios decorrentes de
contratos com cobertura do FCVS em detrimento das demais” (fl. 14).

42.
Pelo contrário, o expediente C.DIRF-2009/032 apresentou ambos os títulos
CVS e FCVS, à DICOL e ao CONSAD, como tendo risco federal, omitindo que só o
CVS possui essa qualidade, que só seria obtida pelos créditos com cobertura do
FCVS após a sua homologação pela CEF na categoria RCV.

43.
Esta diferença entre os dois ativos seria de pleno conhecimento da DIRFI,
conforme atestariam transcrições telefônicas conseguidas pela sindicância e
reproduzidas na Denúncia, todas a partir de número daquele setor (fls. 17-24).

44.
Por sua vez, a CARTA DERIS/GERIN-2009/011, que alertava para o
impacto da aquisição de títulos FCVS na solvabilidade do Banco, não foi
apresentada à DICOL, mas tão somente o parecer preparado pela mesma área em
12.11.2009, que também chamava atenção para aquele ponto, mas que teria sido,
segundo a Denúncia, desconsiderado.

45.
Ademais, foram apresentados à DICOL, na citada reunião de 22.9.2009, e
ao CONSAD, na reunião de 24.9.2009, slides apontando que os contratos com
cobertura pelo FCVS eram adquiridos no mercado com um deságio de até 50%. No
entanto, a compra dos direitos creditórios pelo BRB foi feita com deságio de apenas 15,88%.

46.
De acordo com a Denúncia, o que a DICOL e o CONSAD aprovaram foi “tão
somente uma estratégia de negociação (aquisição) no mercado de FCVS e CVS”,
não tendo apreciado “proposta de negócio concreta, pois nada foi apresentado
detalhando valores, taxas, prazos, contraparte, contrato, etc., enfim, condições e
elementos que pudessem caracterizar uma negociação concreta”.

47.
Assim, a matéria teria sido deliberada pelo DICOL e pela CONSAD “tendo
por base algumas informações incompletas e/ou imprecisas sobre: i) a liquidez

desses ativos; ii) a classificação de contratos com cobertura pelo FCVS como TVM
de risco federal; e, iii) o impacto da aquisição de contratos com cobertura pelo
FCVS sobre a solvabilidade do BRB” (fl. 24).

48.
Também não teria sido feita a análise de crédito da contraparte/cedente,
mesmo tendo havido manifestação do departamento de risco quanto ao fato de que
os títulos FCVS possuíam risco de crédito. Também não foram elaboradas proposta
de limite de crédito e proposta de negócio, para apreciação das alçadas técnicas e
decisórias, conforme previsto na Política de Alocação de Recursos do Banco.

49.
A Denúncia afirma que não foram encontrados documentos que
justificassem a opção pelos títulos FCVS em detrimento do CVS, nem pesquisas de
mercado para a formação de preço dos títulos, e tampouco se localizou qualquer
estudo para definição da taxa de deságio aplicada na aquisição, de apenas 15,88%
(fls. 25-26).

50.
Também destacou que a aquisição teria que ser aprovada pelo CONSAD,
pois o valor do negócio era maior do que 10% do Patrimônio de Referência do BRB (fl. 32).

51.
Para embasar suas conclusões, a Denúncia transcreveu ligações
telefônicas realizadas entre a gerente executiva do DEFIN, subordinada ao DIRFI,
com o consultor jurídico e com o gerente de operações imobiliárias, em que estes
demonstram preocupação com o fato de os contratos com cobertura pelo FCVS em
negociação não serem pré-novados.

52.
Nas mesmas conversas, eles externam dúvidas quanto à comprovação da
titularidade dos ativos que o BRB iria adquirir, com as condições da cessão dos
direitos creditórios e com as eventuais obrigações que o Banco poderia assumir,
sem que, no entanto, segundo a Denúncia, a citada gerente tenha proposto ou
aceitado discutir qualquer mudança nas bases negociais ou revisão do valor dos ativos.

53.
Por fim, segundo a Denúncia, (i) a contratação foi firmada sem
manifestação prévia da consultoria jurídica do BRB; (ii) a documentação relativa à
titularidade dos direitos creditórios – a denominada ‘cadeia sucessória’ – só foi
apresentada ao Banco em 25.11.2009, na assinatura do instrumento contratual,
sem condições técnicas de uma análise prévia de sua regularidade; (iii) apesar de,
no item 4.2 do contrato, o BRB ter declarado conhecimento da Lei no 10.150/2000
e de todo o processo de novação, somente posteriormente se verificou não haver
previsão legal para a presença de pessoa física na cadeia sucessória daqueles
direitos, o que prejudicou o andamento do processo de novação; (iv) a CEF
constatou que a matrícula no 90569, da qual se transferiu o lote de FCVS para o
BRB, refere-se à ASM/BERJ e não ao cedente; e (v) quando da celebração do
contrato, a ASM encontrava-se sob investigação da CVM, relativamente a assunto
relacionado a contratos com cobertura pelo FCVS, o que deveria ter sido levado em
conta na efetivação do negócio (fls. 36-37).

54.
A Comissão de Sindicância instaurada no BRB para a apuração dos fatos
apontou, como responsáveis por essas irregularidades, todos os membros da
DICOL à época da operação de aquisição dos direitos creditórios, na medida em que
teriam descumprido dispositivos do estatuto social, do regimento interno, da
Política de Alocação de Recursos, do Código de Ética e do Manual de Emissão e
Recebimento de TED, todos do BRB, e aos artigos 153, 154 e 155, II da Lei no
6.404/1976.

II.7.
Do processo administrativo no BACEN

55.
O BACEN, em parecer exarado em 24.9.2012, no âmbito do processo
administrativo, instaurado para apurar a aquisição dos créditos pelo BRB, concluiu
que houve “a utilização de critérios lesivos à instituição, sem a observância do
princípio de prudência que investimento dessa magnitude requer, tendo em vista a
(i) não observância dos normativos internos; (ii) não atribuição de limite de crédito
para o cedente; (iii) ausência de pesquisa de mercado e estudos para a formação
do preço de aquisição; (iv) falta de análise da suficiência e adequação da
regulamentação; e (v) falta de análise da regularidade da cadeia sucessória” (fls. 290-306v).

56.
O parecer propôs a responsabilização dos diretores Eloir Cogliatti, Ricardo
Vieira e Flávio Couri, deixando de responsabilizar os outros membros da DICOL,
que teriam se manifestado somente após a concretização da operação. Propôs
também a responsabilização de todos os membros do CONSAD, por terem
descumprido seu dever estatutário de fiscalizar a gestão dos diretores, tendo,
inclusive, em 25.2.2010, aprovado sem ressalvas as demonstrações financeiras do
BRB de 31.12.2009, que trazia a aquisição dos créditos em suas notas explicativas.

57.
Em 14.1.2013, o BRB juntou aos autos a decisão exarada pelo BACEN no
processo administrativo supra, a qual confirmou as responsabilizações propostas,
condenando, em 17.12.2012, com fulcro no §4o do art. 44 da Lei no 4.595/19649, à
penalidade de inabilitação para o exercício de cargos de direção na administração
ou gerência em instituições financeiras (i) Eloir Cogliatti e Ricardo Vieira, pelo
período de oito anos (ii) Flávio Couri, pelo período de seis anos, e (iii) os membros
do CONSAD, pelo período de quatro anos (fls. 592-635).

II.8.
Da análise inicial da SEP a respeito da Denúncia

58.
Recebida a Denúncia, e em vista dos documentos por ela trazidos e das
conclusões da Comissão de Sindicância e do parecer do BACEN, a SEP concluiu que
teria havido, por parte dos administradores do BRB, a violação de seus deveres
fiduciários para com a Companhia, na operação de aquisição dos direitos
creditórios, que teria sido feita em desacordo a normativos internos, sem
comprovação da análise de crédito da contraparte, da realização de pesquisa de
mercado e da verificação regularidade da documentação (fls. 431 a 437)10.

II.9.
Das manifestações dos administradores

59.
De modo a atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no
538/200811, a SEP solicitou, em 27.12.2012, a manifestação de todos os
administradores do BRB à época da operação de aquisição dos direitos creditórios,
“notadamente quanto ao processo decisório relativo à aquisição dos títulos (...) e
sua participação nesse processo12”.

60.
O acusado Eloir Cogliatti, titular da DIRFI, à época, declarou, em resumo,
que (fls. 865 a 892):


haveria bis in idem na investigação da CVM, em face do processo em
curso no BACEN;

os fatos descritos no pedido de manifestação não possuem o mínimo
de indícios de materialidade e autoria para uma acusação;


não participou da reunião do CONSAD que decidiu pela realização da
operação, tendo assinado o contrato de aquisição na qualidade de
procurador, já que o presidente do BRB encontrava-se a negócios no exterior;

a DICOL e o CONSAD autorizaram a negociação para a aquisição de
CVS e FCVS, e não uma estratégia;

foi constituído um grupo de gerentes executivos e solicitada auditoria
independente, antes do pagamento, para assegurar que os procedimentos
estavam de acordo com as normas legais e do BRB, tendo ambos os
trabalhos apontado a correção dos procedimentos adotados;

os créditos foram auditados pela CEF e incluídos na categoria TR2
(contratos homologados com RCV – Relação de Contratos Validados), sem
divergências de valores e sem indícios de multiplicidade;

o vendedor era pessoa reconhecida nacionalmente, com patrimônio
pessoal estimado superior a R$1,5 bilhão. Pesquisa realizada junto ao
mercado e órgãos de consumo não identificou nenhuma restrição em seu nome;

a Política de Alocação de Recursos do Conglomerado BRB também
estabelecia que operações realizadas para cumprimento de exigibilidade
não demandavam cadastramento prévio de propostas;

as pesquisas de preço foram realizadas por telefone junto a
corretoras, fundos de pensão e outros bancos, e as outras cotações
conseguidas eram apenas indicativas, e em nenhuma houve, pela
contraparte, o interesse em dar continuidade à negociação;

a análise da cadeia sucessória era responsabilidade da área de crédito
imobiliário, que não repassou à DIRFI nenhuma impropriedade ou problema; e

a titularidade dos 1.748 contratos foi transferida ao BRB, pela CEF,
sem nenhuma restrição ou bloqueio e o Banco se resguardou no contrato
de cessão contra quaisquer divergências que pudessem ocorrer no
processo de novação.

61.
O acusado Ricardo Vieira, à época dos fatos Diretor-Presidente do BRB,
declarou, em resumo, que (fls. 798 a 826):


a DICOL e o CONSAD não aprovaram uma estratégia, mas a compra
de créditos FCVS;

a sua participação se circunscreveu à aprovação, na qualidade de
membro da DICOL e do CONSAD, da aquisição de créditos contra o FCVS,
após análise de todos os documentos e pareceres que instruíram a proposta;

não houve qualquer manifestação ou documento que pusesse em
dúvida a certeza, oportunidade e vantagem para o BRB na sua realização;

a CEF validou/homologou os contratos quanto aos saldos e à cadeia
sucessória/cedentes;

o BRB executou o vendedor dos papéis e obteve o bloqueio de 100%
dos valores pagos, devidamente corrigidos em cotas de fundo do vendedor;

não obstante a confessada falha/erro da CEF, o BRB não se acautelou
executando-a por eventuais prejuízos que possa ter sofrido;

o contrato contou com a anuência da área jurídica do BRB, que não o
faria caso tivesse qualquer dúvida quanto algum aspecto da transação;

em 1.12.2009, a DICOL levantou a hipótese de postergar a liquidação
financeira da compra, para afastar eventuais riscos de imagens da
instituição, pois alguns setores (sindicato, por exemplo) poderiam envolver
o Banco em matérias jornalísticas de natureza policial sem que ela tivesse
nada a ver com aquilo. Foi por isto que além da constituição do grupo de
trabalho ou da autorização para contratação de auditoria independente,

determinou-se o encaminhamento de cópia ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal;

o grupo de trabalho discutiu e assinou um parecer que deu
tranquilidade à DICOL de que os riscos à instituição estavam mitigados e
que a operação estava sendo feita de acordo com as normas internas do Banco; e

o parecer do grupo de trabalho foi levado ao conhecimento de todos
os diretores, antes da liquidação financeira da operação. Assim, na sexta-
feira, dia 4.12.2009, todos os membros da DICOL tomaram conhecimento
do parecer. Em 7.12.2009, o parecer foi formalmente encaminhado à
DICOL, que sobre ele deliberou em 13.12.2009.

62.
O acusado Flávio Couri, titular da DIDES à época, declarou, em resumo,
que (fls. 670 a 692):


os estudos que culminaram com a compra pelo Banco dos créditos
FCVS começaram em 5.8.2009, por meio da elaboração do parecer da
DIRFI. Tais estudos foram aprovados pelo Comitê de Controle de Risco
Institucional em 17.9.2009, pela DICOL em 22.9.2009 e pelo CONSAD em
24.9.2009;

somente em 25.11.2009 foi celebrado o contrato de compra e, em
4.12.2009, feita a liquidação financeira, após a emissão de parecer
favorável por grupo de executivos das principais áreas do BRB;

a CEF validou os documentos e a cadeia sucessória, e também tinha
considerado corretos os valores dos créditos adquiridos pelo BRB;

o BRB foi enganado, senão por todos, pelo menos pela CEF;

jamais, individualmente, participou de qualquer operação de compra
de papeis, pois estas se davam, única e exclusivamente, através de
autorizações do CONSAD e da DICOL, sendo certo que a operação se deu
em tesouraria;

o provisionamento do valor total do contrato em 2011, realizado pela
administração posterior à sua, não era necessário, tendo sido ato político,
motivado pelo fato de o Banco ser estatal,;

a CEF validou os créditos FCVS por ocasião da compra, mas a
administração do Banco preferiu fazer movimentos políticos ao invés de
tomar as providências cabíveis para a defesa de seus direitos;

o BRB propôs acionar judicialmente o vendedor dos papeis e o pedido
de antecipação de tutela foi acolhido, determinando o bloqueio de seus
bens; e

a operação teve a aprovação da DICOL e do CONSAD, à época
presidido pelo Secretário de Fazenda do Distrito Federal, acionista
majoritário do Banco, titular de aproximadamente 96% do capital social.

63.
Também se manifestaram os diretores D. O. G. J. (fls. 709-711, 939-
1000), F. S. P. (fls. 779-793), S. A. C. F. (fls. 794-797), P. R. D. L. (fls. 827-833) e
K. C. (fls. 893-938), que, em síntese, declararam que:


a DICOL aprovou tão somente a estratégia de negociação
apresentada pela DIRFI;

A escolha dos títulos a serem adquiridos e do cedente competia à
área operacional do Banco;

o assunto voltou a ser debatido pela DICOL em 1.12.2009, com
objetivo de afastar riscos de imagem do Banco e foi constituído um grupo
de gerentes executivos, que atestou que a operação havia sido realizada
dentro da normalidade, seguindo a ritualística necessária à sua realização;


a CEF transferiu a titularidade dos 1.748 contratos ao BRB, sem
nenhuma restrição ou bloqueio, tendo o Banco se resguardado de
eventuais riscos ao prever no contrato a garantia do cedente quanto à
satisfação do crédito; e

D. O. G. J. e P. R. D. L. informaram que o BACEN arquivou o Processo
Administrativo no 1101519323, de 17.12.2012, em relação a eles, por
entender que não tiveram participação na contratação e na liquidação da operação.

64.
Também se manifestaram os membros do CONSAD V. J. O. (fls. 712-735),
A. M. (fls. 736-778), A. R. S. (fls. 834-856), D. S. V. (fls. 1001-1005), que, em
síntese, declararam que:


tendo por base a farta documentação apresentada pelas áreas
técnicas competentes do BRB e a prévia aprovação por parte da DICOL, o
conselho de administração aprovou exclusivamente a estratégia negocial
sugerida, e não uma operação concreta;

a compra dos títulos foi feita em flagrante desrespeito à autorização
da estratégia negocial, pois a proposta submetida ao conselho e por ele
aprovada referia-se, expressamente, a deságios de 50% (FCVS) e 70%
(CVS)13, tendo sido a operação, no entanto, realizada com deságio de 15,88%;

em
9.12.2009,
o
CONSAD
recebeu
da
DICOL
informação
encaminhada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a operação,
onde se afirmava que os créditos adquiridos haviam sido auditados pela
CEF e estava prontos para serem transformados em Títulos da Dívida
Pública, tinham risco federal e liquidez, e podiam ser utilizados no
cumprimento da exigibilidade. O ofício não informava a quantidade de
títulos adquiridos, valores da compra e condições em que a operação fora
realizada;

o CONSAD somente foi informado da operação efetuada em
8.10.2010, pelo Departamento de Auditoria (DEAUD), órgão a ele
subordinado, que apontou em relatório várias fragilidades na realização do
negócio; e

na reunião do CONSAD que se seguiu, em 26.10.2010, o assunto foi
exaustivamente debatido e, ao final, ficou consignado que na reunião de
24.9.2009 teria sido aprovada apenas a autorização da estratégia
negocial, tendo também sido recomendado à DICOL a apuração de
responsabilidades pela realização da operação.

65.
Em vista dessas manifestações, a SEP solicitou ao BRB (i) o regimento
interno vigente à época; (ii) a composição dos comitês de Auditoria, Risco, Limite
de Crédito e de Crédito Geral; (iii) as atas de reuniões desses comitês; (iv) os
documentos comprobatórios de que os títulos adquiridos haviam sido auditados
pela CEF antes da assinatura do contrato de cessão; (v) os documentos
comprobatórios da avaliação de crédito do cedente dos títulos e (vi) os documentos
que comprovariam a existência de Proposta de Negócio de Tesouraria para a operação 14.

66.
Em sua resposta, entre outros esclarecimentos, o Banco informou que o
cedente A. J. A. C. não teve Proposta de Limite de Crédito avaliada pelo Comitê de
Limite de Crédito, não havendo, portanto, registro algum no Sistema de Gestão de
Crédito (fls. 1.010-1.012).

67.
Acrescentou que a aquisição dos direitos creditórios decorrentes dos
contratos com cobertura pelo FCVS foi feita tendo por base exclusivamente o
parecer emitido pela DIRFI, não tendo sido preparada uma proposta específica de negócio.

68.
A respeito da comprovação da auditoria prévia da CEF sobre os créditos, o
BRB enviou documento interno atestando que o arquivo então disponível no Banco
trazia a relação de contratos transferidos do cedente originário BERJ para vários
cessionários, inclusive o BRB (matrícula 43497). Em relação aos contratos
adquiridos pelo BRB, consta do arquivo a expressão ‘AUDI’ que, conforme layout
FCVS 3029, atual 3026, identifica os contratos auditados pela CEF (fl. 1.081).

III.
Da Acusação

69.
Após análise dos documentos e manifestações, a SEP, em 4.6.2013,
apresentou Termo de Acusação em face de (i) Eloir Cogliatti, por descumprimento
ao disposto no artigo 154, caput e §2o, “a”; (ii) Ricardo Vieira, por descumprimento
ao disposto no artigo 154, caput; e (iii) Flávio Couri, por descumprimento ao
disposto no artigo 155, II; todos da Lei no 6.404/1976 (fls. 1.119-1.181).

70.
Contudo, acatando manifestação da Procuradoria Federal Especializada –
PFE junto à CVM15, a área técnica, em 9.7.2013, alterou o Termo de Acusação,
limitando a imputação a Eloir Cogliatti ao descumprimento ao disposto no artigo
154, caput, da Lei no 6.404/76 (fls. 1.203-1.266).

71.
A PFE também apontou que, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no
538/2008, deveria ser expedida comunicação ao Ministério Público Federal do
Distrito Federal, por ter se verificado indícios da prática do crime de gestão
temerária, tipificado no art. 4o, parágrafo único, da Lei. no 7.492/198616, o que foi
feito por meio do Ofício No 77/2015/CVM/SGE, enviado em 4.8.2015 (fl. 1.821)

72.
No curso de sua análise, a SEP concluiu que Ricardo Vieira, Eloir Cogliatti e
Flávio Couri foram os únicos diretores que efetivamente participaram da formatação
da operação e da condução dos trâmites para sua concretização, cabendo aos
outros, responsáveis por áreas não diretamente relacionadas à operação, somente
votar pela sua aprovação na reunião da DICOL no 2.792, de 22.9.2009, sem
estarem cientes de todos os contornos da operação que viria a ser feita.

73.
Para a acusação, a DICOL, na reunião supra, e o CONSAD, na reunião no
410, de 24.9.2009, não tiveram acesso a todas as informações necessárias e
suficientes para autorizar a aquisição de créditos, tendo deliberado sobre ela em
sentido amplo, estratégico, não específico; o que foi, inclusive, alegado por alguns
diretores e conselheiros em suas manifestações, apesar de Eloir Cogliatti e Ricardo
Vieira terem afirmado, em sentido contrário, que uma negociação concreta havia
sido autorizada pelos referidos colegiados.

74.
Aduziu a SEP, quanto a isso, que a C. DIRFI – 2009/032, de 18.9.2009,
assinada por Eloir Cogliatti, que embasou as deliberações da DICOL e do CONSAD,
não detalhava informações importantes para a decisão sobre uma operação
concreta, tais como o montante exato da operação, o limite de crédito da
contraparte, os riscos embutidos e a forma de pagamento.

75.
Mais do que disso, a área técnica concluiu, em linha com a Denúncia, que
a DICOL e o CONSAD receberam informação equivocada e incompleta para a
tomada de decisão sobre a operação, pois a C. DIRFI tratava os títulos CVS e os
créditos FCVS indistintamente, informando incorretamente que os últimos também
possuíam “risco federal” e liquidez no mercado. De mais a mais, os slides que lhes

foram apresentados diziam que o mercado negociava os títulos com deságios de,
respectivamente, 50% e 70%.

76.
A respeito da condução do processo de aquisição dos direitos creditórios, o
art. 8o do Regimento Interno do BRB vigente à época incumbia a Gerência de
Acompanhamento
de
Mutuários
–
GEMUT,
subordinada
à
Diretoria
de
Desenvolvimento – DIDES, então de titularidade do acusado Flávio Couri, de
“controlar os saldos e o cumprimento da exigibilidade da carteira de crédito
imobiliário em conformidade com as normas do Bacen” (fl. 84).

77.
Nada obstante, todo o processo de aquisição dos créditos foi conduzido
pelo DIRFI, que elaborou a C. DIRFI, de 18.9.2009, sendo que os aspectos
operacionais do negócio ficaram a cargo da gerente do DEFIN, subordinada à DIRFI.

78.
Assim, no entendimento da acusação, Eloir Cogliatti, titular da DIRFI, ao
conduzir toda a operação, teria usurpado a competência da DIDES. Flávio Couri,
responsável por esta diretoria, nada teria feito a respeito, muito embora estivesse
ciente das negociações (fl. 1.260).

79.
A SEP analisou a elegibilidade dos créditos com cobertura do FCVS para
compor a Carteira de Liquidez e Hedge do Banco, que, segundo o item 1.3 da
“Política de Alocação de Recursos do Conglomerado BRB” (fls. 85-111), concentra
as aplicações em “Títulos e valores mobiliários adquiridos para garantir a adequada
liquidez ao BRB; operações de hedge para proteção aos descasamentos de prazos,
taxas e indexadores; e ainda cumprimento das exigibilidades na conta de Reservas
Bancárias do BRB” (fl. 90).

80.
De acordo com o item 2.1. da Política de Tesouraria do BRB (fls. 98-112),
somente podem ser registrados na Carteira de Liquidez e Hedge os seguintes ativos
e passivos: (i) Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC; (ii) Certificados de
Depósitos Interfinanceiros, registrados na CETIP; e (iii) Contratos Derivativos de
Futuro na BM&F (fl.104).

81.
No entanto, como relatado pela acusação, diferentemente dos títulos CVS,
os “Créditos Imobiliários com lastro em saldos residuais, de responsabilidade do
FCVS – Fundo de Compensações Variações Salariais”, objeto do contrato de cessão
firmado pelo BRB, não se enquadram na relação acima, mesmo na hipótese de
estarem os títulos, conforme atestado pelo cedente na cláusula 2.1 do referido
contrato, na categoria TR2 - RCV (Homologados com Relação de Contratos
Validados), e não poderiam, portanto, fazer parte da Carteira de Liquidez e Hedge.

82.
A acusação concluiu que a DIRFI sabia que os FCVS eram títulos e crédito
e não títulos públicos garantidos pelo Tesouro Nacional, conforme comprovariam as
conversas telefônicas, transcritas nos autos deste processo, entre a titular do
DEFIN, subordinada ao DIRFI, e um analista de mercado, em 20.8.2009 em que ela
é alertada de que “ele é um mercado muito restrito, porque quem compra ele, tá
comprando um crédito” e que “se você não tiver a documentação adequada, no
formato que a caixa determina, ela pode recusar” (fls. 223-229).

83.
O Termo de Acusação salienta, ademais, que o fato de os créditos com
cobertura do FCVS possuírem risco de crédito, ou seja, o risco de a contraparte não
honrar o compromisso assumido, obrigava a que fosse obedecido o item 1.1 da
Política de Alocação de Recursos, que determina que “todas as contrapartes de

Tesouraria (Empresas Públicas ou Privadas e Instituições Financeiras) devem ter
limite de crédito aprovado” (fl. 91).

84.
Porém, conforme informado pelo BRB, às fls. 1.010-1.012, não foi
realizada uma avaliação de crédito do cedente A. J. A. C., por meio da elaboração
de uma Proposta de Limites de Crédito, e nem uma Proposta de Negócios de
Tesouraria, ambas previstas no Capítulo 2 da Política de Alocação, para que a
DICOL pudesse avaliar o montante exato da operação, o crédito da contraparte, os
riscos nela embutidos e as formas de pagamento.

85.
No tocante à análise de crédito, a acusação observou que, em vista dos
valores envolvidos na operação (R$97.686.269,20), equivalentes, à época, a
20,09% do patrimônio líquido do Banco e a 20,36% de seu patrimônio de
referência17, respectivamente R$486.090 mil e R$479.585 mil18, a aprovação da
Proposta de Limites de Crédito estaria dentro da alçada do CONSAD, nos termos do
item 4.5 da Política de Alocação (fls. 94-95).

86.
Quanto à ausência de proposta de negócio, o BRB confirmou que a
aquisição dos direitos creditórios foi feita por meio de parecer encaminhado
diretamente para a DICOL, não tendo sido preparada a Proposta de Negócio de
Tesouraria, embora o acusado Eloir Cogliatti, em sua manifestação, tenha apontado
que o item 2.4, “b” da Política de Alocação dispensava do cumprimento dessa
exigência as operações realizadas para cumprimento de exigibilidades (fl. 91).

87.
O Termo de Acusação também destaca que não foi realizada a chamada
“análise da cadeia sucessória” dos títulos, para verificar se eles realmente se
encontravam em estágio de novação, tal como afirmado pelo cedente.

88.
A propósito, o Termo de Acusação cita a nota técnica da CEF, de
23.12.2011, que concluiu pela impossibilidade de novação dos créditos adquiridos
pelo BRB. Nessa nota, aquela instituição afirma que “o BRB, instituição financeira
do SFH com carteira habitacional e conhecedora da legislação aplicável,
aparentemente não se acautelou quanto à procedência e regularidade das cessões
anteriormente realizadas” (fl. 350).

89.
A nota técnica também assevera que “os créditos ainda deveriam passar
pelo processo de novação e, dadas as características da carteira, sujeitavam-se a
risco excessivo relativamente à eventual impossibilidade da materialização da
novação, inclusive por existir pessoa física na cadeia de cessões e para a qual
inexiste norma para o procedimento de novação”.

90.
De acordo com a acusação, há evidências de que, em realidade,
executivos do Banco tinham conhecimento de que os créditos com cobertura do
FCVS não se encontravam no estágio declarado pelo cedente. Nesse sentido, é
mencionada gravação telefônica ocorrida em 19.11.2009, seis dias antes da
assinatura do contrato (fls. 230-241), entre a gerente do DEFIN e um gerente da
Gerência de Operações Imobiliárias – GEMOB, subordinada à DIDES (fls. 376 a 379).

91.
Na gravação, o gerente alerta a titular do DEFIN que havia a informação
que o título “tava num estágio e aí, ontem, a gente percebeu que não estava” e que
ele não teria como “fazer a validação desse negócio”, mas que se o Flávio ou o Eloir
concordassem, isso faria "parte da negociação”, mas que “tem risco,(...) não estão
habilitados”.

92.
Nessa mesma direção, a acusação refere-se ao depoimento prestado pelo
referido gerente da GEMOB à Comissão de Sindicância do BRB, no qual aquele
afirma que havia inicialmente a informação de que “os papeis eram pré-novados”,
mas que depois foi comunicado que “a pré-novação tinha ‘caído’ (...) e que os
créditos estariam apenas auditados”. Nessa oportunidade, o gerente afirmou ainda
que “manifestou ao grupo responsável pela condução do processo de aquisição do
FCVS, a preocupação quanto à cadeia sucessória dos contratos, e a necessidade de
comprovação documental da regularidade como FGTS”, mas que “somente no dia
do fechamento da negociação foi apresentada a cadeia sucessória dos contratos”,
tendo o consultor jurídico do BRB alegado que “não tinha condições de fazer a
análise naquele momento, por absoluta falta de tempo.”

93.
Nesse tocante, a acusação concluiu que não foi dada ao departamento
jurídico a oportunidade de examinar toda a documentação que atestaria a higidez
da aquisição de créditos. Nessa direção, o Termo de Acusação destacou trechos de
ligação telefônica ocorrida em 23.11.2009, dois dias antes da assinatura do
contrato, em que o consultor jurídico diz à gerente do DEFIN que “o que tem
autorizado pela diretoria é a negociação de FCVS” e pergunta se ela “não vai dizer
para o jurídico como é que foi feita essa negociação” e também “que documentos
que vocês têm que esse cara tem esses títulos”, alertando-a que “não veio nada
para o jurídico” (fls. 245 a 251).

94.
A acusação faz referência também ao e-mail, contendo a descrição da
operação e a cópia do contrato, enviado pela gerente do DEFIN ao consultor
jurídico somente em 25.11.2009, às 21h44min, ou seja, após a assinatura do
contrato (fls. 380 a 384).

95.
Além disso, em depoimento prestado à Comissão de Sindicância do BRB, o
consultor jurídico declarou ter avaliado apenas as cláusulas do contrato, não tendo
tido acesso prévio à documentação relativa à cadeia sucessória antes da assinatura
do contrato (fls. 373 a 375).

96.
Quanto ao preço da aquisição, o acusado Eloir Cogliatti afirmou que foram
realizadas pesquisas para os créditos com cobertura do FCVS, principalmente por
telefone, sendo que nenhuma contraparte manifestou interesse em dar
continuidade à negociação. O acusado esclareceu que os preços tomados foram
“comparativos ao CVS graças ao estágio pesquisado”.

97.
No entanto, encontram-se acostados aos autos deste processo cópias de
e-mails com cotações realizadas entre o período de 22.01.2009 a 11.12.2009,
referentes exclusivamente a créditos CVS (fls. 316 a 328). As cotações para esses
títulos variavam de 55,93% a 90% do valor de face. Não consta dos autos
nenhuma cotação de créditos FCVS.

98.
Diante desses fatos, a acusação entendeu que Eloir Cogliatti, com a
anuência do Diretor-Presidente Ricardo Vieira, descartou a possibilidade de compra
de títulos CVS, garantidos pelo Tesouro Nacional e com maior liquidez, optando, em
vez disso, pela aquisição de créditos FCVS por 84,12% de seu valor de face.

99.
A acusação ressaltou, quanto a isso, que a CEF, na retrocitada nota
técnica, também se posicionou no sentido de que “o deságio de 15,88% sobre o
valor de face do crédito foi muito inferior àquele da média praticada pelo mercado
para esse tipo de ativo” (fl. 350).

100.
O Termo de Acusação também considerou irregular o modo de liquidação
financeira da operação, a qual se deu por meio de TED, no montante de
R$97.686.269,20, expedido em favor do cedente em 4.12.2009, mediante
autorização dos acusados Eloir Cogliatti e Flávio Couri (fl. 163).

101.
De acordo com a acusação, tal pagamento foi feito à revelia das “Normas
Administrativas” do BRB, que estabelecem, (i) em seu item 2.3, a necessidade de
provisionamento com um dia de antecedência das transferências financeiras
superiores a R$1 milhão, e (ii) em seus itens 4.1.5 e 4.1.6, que as transferências
superiores a R$15 milhões devem ser autorizadas por escrito pelo DIRFI e serem
liberadas somente com a participação conjunta do Superintendente SUPRE, do
Gerente GEREB19 e de dois Operadores Financeiros (fls. 165-167).

102.
A acusação acrescentou que, de acordo com o BRB, não houve “previsão
formal” para a TED relacionada à negociação do FCVS e que na caixa postal do
Gerente GEREB e no formulário eletrônico “Solicitação para Previsão/Emissão de
TED” não foram encontradas nenhuma menção à negociação (fls. 164).

103.
A área técnica também avaliou as medidas deliberadas pela DICOL, na
reunião extraordinária de 1.12.2009, realizada após a deflagração da Operação
Caixa de Pandora da Polícia Federal. Nessa oportunidade, a DICOL determinou a
formação de grupo de gerentes executivos e a contratação de auditoria
independente para análise do processo de aquisição dos títulos com cobertura do FCVS.

104.
De acordo com o diretor-presidente Ricardo Vieira, o parecer do grupo de
gerentes atestou que a operação foi feita de acordo com as normas
regulamentares, com a prévia manifestação de todas as áreas técnicas do Banco
competentes na matéria. Ainda segundo o diretor-presidente, tal parecer foi levado
ao conhecimento dos diretores no dia 4.12.2009, antes da liquidação financeira da
operação. No dia útil seguinte, 7.12.2009, o parecer foi formalmente encaminhado
à DICOL, que deliberou a seu respeito em 13.12.2009.

105.
A acusação, porém, considerou deficiente o trabalho desenvolvido por esse
grupo, tendo em vista, especialmente, os esclarecimentos que os seus membros
prestaram à Comissão de Sindicância do BRB (fls. 388 a 401). Nessa oportunidade,
os integrantes do grupo declararam que não possuíam competência técnica para
análise da operação, tampouco dispunham de documentos e tempo suficientes para
chegar a uma conclusão satisfatória. Segundo o Termo de Acusação, haveria
indícios de que Ricardo Vieira teria pressionado o grupo para que se manifestasse
positivamente a respeito da operação. De acordo com os depoimentos prestados, o
diretor-presidente teria, inclusive, rejeitado a primeira versão do parecer
apresentada pelo grupo.

106.
A acusação também considerou insubsistente a análise conduzida pela
firma de auditoria independente, cujo relatório foi finalizado em 7.12.2009, três
dias após a emissão do TED (fls. 171 a 179). De acordo com a acusação, o trabalho
de auditoria limitou-se à averiguação da existência de 20 dos 1.748 contratos
imobiliários subjacentes aos créditos FCVS, não tendo, de modo algum, verificado a
conformidade dos procedimentos de aprovação da operação com os normativos do
Banco, nem apurado a regularidade documental dos créditos adquiridos.

107.
Em virtude dos fatos apurados no curso da investigação, o Termo de
Acusação entendeu que Ricardo Vieira, na qualidade de diretor-presidente do BRB,
não exerceu a competência prevista no art. 36, III, do Estatuto Social do Banco,

que lhe autorizava “suspender a execução de decisões da Diretoria, podendo
determinar novo exame ou recorrer ao Conselho de Administração”, diante do
surgimento de dúvidas sobre a lisura da operação, decorrentes da Operação Caixa
de Pandora.

108.
Em suma, a acusação concluiu que deveriam ser responsabilizados Eloir
Cogliatti, Ricardo Vieira e Flávio Couri. Os três diretores teriam conduzido a
operação de maneira inadequada, tendo em conta, particularmente: (i) o montante
expressivo, equivalente a 20,09% do PL do BRB à época; (ii) a presença de uma
única contraparte, pessoa física, para a qual não existia análise de crédito nem
previsão legal para participação nesse tipo de operação; (iii) a natureza dos títulos
adquiridos, que apresentam evidente risco de crédito; e (iv) a apresentação ao
DICOL e CONSAD de condições de preço diferentes daquelas que foram
efetivamente negociadas.

109.
Nesse tocante, a acusação destacou que Eloir Cogliatti, com a anuência de
Ricardo Vieira, assinou o contrato de aquisição dos créditos com cobertura do FCVS
por 84,12% de seu valor de face, desprezando a possibilidade de compra de títulos
CVS, em melhores condições financeiras. Do mesmo modo, Eloir Cogliatti teria
deixado de submeter ao CONSAD a Proposta de Limite de Crédito relativa ao
cedente, bem como a Proposta de Negócio, contrariando, assim, a Política de
Alocação de Recursos do Conglomerado BRB.

110.
Contando com a anuência de Ricardo Vieira, Eloir Cogliatti ainda não teria
realizado consulta formal à Consultoria Jurídica do Banco para acautelar-se contra
eventuais vícios da operação. Tampouco teria analisado com a profundidade
necessária os títulos que estavam sendo adquiridos.

111.
Eloir Cogliatti também teria (i) usurpado a competência que cabia a Flávio
Couri de controlar os saldos e o cumprimento de exigibilidades do BACEN em
relação à carteira de crédito imobiliário; (ii) fornecido ao DICOL e ao CONSAD, por
meio da Carta DIRFI-2009/032, informações insuficientes para a tomada de decisão
e incorretas quanto à liquidez e ao perfil de risco dos títulos; e (iii) apresentado ao
DICOL e ao CONSAD dados sobre os valores de deságio na aquisição de créditos
FCVS que não foram respeitados na operação.

112.
Ricardo Vieira teria pressionado a gerente do DEFIN, que estava
conduzindo o processo, para que a operação fosse concluída rapidamente,
conforme comprovaria trecho da ligação telefônica com o gerente GEMOB, realizada
em 19.11.2009, na qual ela afirma que “o Presidente tá ligando de Paris,
perguntando se já resolveu” (fl. 240).

113.
Ademais, Ricardo Vieira teria decidido não interromper o pagamento da
TED ao cedente, mesmo sabendo das limitações técnicas do grupo de gerentes
executivos, bem como do pouco tempo de que dispunham para analisar
corretamente a operação. Ainda a propósito, o Termo de Acusação ressaltou que o
TED foi efetuado antes mesmo de o grupo entregar à diretoria o seu parecer sobre
a lisura da operação.

114.
Quanto a Flávio Couri, o termo de acusação ressalta que não há nos autos
elementos que permitissem concluir pela sua participação na condução do processo
que culminou na aquisição dos direitos creditórios FCVS. No entanto, ele teria se
omitido ao permitir que Eloir Cogliatti usurpasse a sua competência para controlar

os saldos e o cumprimento de exigibilidades do BACEN em relação à carteira de
crédito imobiliário.

115.
Além disso, Flávio Couri e Eloir Cogliatti teriam assinado a autorização do
TED no valor de R$97.686.269,20, antes da conclusão das diligências determinadas
pelo DICOL em 1.12.2009 (grupo de trabalho e auditoria externa) e contrariamente
aos normativos internos do Banco, segundo os quais pagamentos em valores
superiores a R$15 milhões exigiriam a assinatura do DIRFI, do SUPRE, do GEREB e
de dois Operadores Financeiros.

116.
Desse modo, o Termo de Acusação concluiu pelas seguintes responsabilizações:


Eloir Cogliatti, pelo descumprimento do art. 154, caput, da Lei no
6.404/76, “por ter conduzido o processo que culminou na aquisição, pela
Companhia, de direitos creditórios FCVS, operação que resultou em
prejuízo de R$133.973.834,62 ao BRB, conforme Fato Relevante de
13.01.2012, sem ter observado os normativos internos do Banco para a
consecução da referida operação, extrapolando os limites das
competências de seu cargo”;


Ricardo Vieira, pelo descumprimento do art. 154, caput, da Lei no
6.404/76, “por ter participado do processo que culminou na aquisição, pela
Companhia, de direitos creditórios FCVS, operação que resultou em
prejuízo de R$133.973.834,62 ao BRB, conforme Fato Relevante de
13.01.2012”; e


Flávio Couri, pelo descumprimento do art. 155, II, da Lei no
6.404/76, “por ter se omitido em defender os interesses da Companhia
quando da aquisição de direitos creditórios FCVS, especialmente quando
assinou o TED, em 04.12.2009, para essa aquisição, sem seguir os
trâmites exigidos pelos normativos do Banco para esse fim, operação que
resultou em prejuízo de R$133.973.834,62 ao BRB, conforme Fato
Relevante de 13.01.2012.”

IV.
Da Redefinição Jurídica dos Fatos

117.
Em 27.7.2016, submeti ao Colegiado, com fundamento nos artigos 2520 e
2621 da Deliberação CVM no 538/08, proposta de redefinição jurídica dos fatos
apurados no presente processo administrativo sancionador (fls. 1.831-1.836).

118.
Conforme exposto no despacho, o disposto no art. 155, II, da Lei no
6.404/1976, que veda ao administrador que se omita “no exercício ou proteção de
direitos da companhia”, não seria a definição jurídica apropriada para os fatos
referentes à atuação de Flávio Couri.

119.
Propus, assim, que a conduta de Flávio José Couri fosse analisada à luz do
disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76, imputando-lhe, assim, a mesma
acusação feita aos demais acusados neste processo, qual seja, de ter deixado de
exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia.

120.
A proposta de redefinição jurídica foi aprovada por unanimidade pelo
Colegiado (fls. 1.837-1.838), tendo Flávio Couri sido intimado para apresentar
aditamento à sua defesa.

V.
Das defesas

121.
Eloir Cogliatti (fls. 1.301-1.420), Ricardo Vieira (fls. 1.607-1.798) e Flávio
Couri (fls. 1.422-1.605) apresentaram tempestivamente suas defesas, em
26.9.2011, tendo o último também apresentado, tempestivamente, em 15.9.2016,
aditamento à sua defesa, após a redefinição jurídica aprovada pelo Colegiado (fls.
1. 850-1.860).

V.I.
Dos argumentos de defesa comuns aos acusados

122.
A operação buscou estancar o prejuízo no qual o Banco vinha incorrendo
anualmente, que chegou a R$11 milhões em 2008, devido à diferença entre as
taxas de remuneração da poupança e dos recursos recolhidos a título de
compulsório no BACEN, e teria atingido a finalidade para a qual foi concebida.

123.
De acordo com os Acusados, os créditos contra o FCVS adquiridos pelo
BRB haviam sido auditados pela CEF, que emitiu o Relatório P3026, atestando a
validade e a existência de saldo para seu pagamento. No entanto, após o Banco
tentar proceder à novação dos créditos, a CEF emitiu a Nota Técnica presente nos
autos, em que assumiu ter cometido um erro em sua rotina de processamento do
Sistema de Administração do FCVS – SICVS, que teria indevidamente excluído,
daqueles créditos, deduções por antecipação anteriormente realizadas, o que fez
com que o Relatório P3026 acusasse “têm saldo”, quando, na verdade, não fosse
essa falha, indicaria “não têm saldo”.

124.
Logo, não haveria nexo de causalidade entre a aquisição dos créditos e o
prejuízo sofrido pelo Banco, como afirmado pelo Termo de Acusação, pois o prejuízo
teria sido de responsabilidade da CEF, que induziu em erro o Banco e seus administradores.

125.
Alegaram que o BRB não poderia presumir que os créditos não valiam
nada por um erro da CEF, que somente foi revelado anos depois da operação.
Aduziram ainda que a CEF estaria desviando o foco das investigações, procurando,
dessa maneira, transferir a terceiros a responsabilidade pelo erro que ela cometeu.

126.
O mesmo erro, aliás, teria prejudicado outros adquirentes de créditos
FCVS, notadamente o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos –
Postalis, que move ação judicial indenizatória contra a CEF.

127.
Os Acusados acrescentaram que o contrato de aquisição dos créditos
previa, expressamente, em sua cláusula 4.3, a responsabilidade do cedente perante
o Banco em caso de não recebimento de qualquer parcela dos créditos cedidos.
Dessa maneira, teriam sido resguardados os interesses do Banco.

128.
Ainda que a CEF não seja considerada responsável pelo problema ocorrido,
não haveria que se falar em prejuízo para o BRB, pois que estaria contratualmente
assegurado o seu direito à restituição do valor desembolsado. Nessa direção, o
Banco já teria movido ação judicial, no curso da qual teria sido deferida medida
liminar determinando o bloqueio de bens do cedente no valor aproximado de R$155
milhões (fls. 1532-1608).

129.
Os Acusados também apontaram que, após a assinatura do contrato de
cessão, houve a análise da operação por um grupo de gerentes executivos, que não
identificaram qualquer irregularidade na condução do processo de aquisição dos créditos.

130.
Nesse mesmo sentido, alegaram que, a pedido do cedente, uma firma de
auditoria comprovou a regularidade dos títulos (fls. 1.447-1.474), e que, antes do
pagamento ao cedente também houve a contratação de empresa de auditoria para
avaliar o processo de aquisição dos títulos. Esta última declarou não ter identificado
“exceções decorrentes da aplicação do procedimento” (fls. 171-178), o que, para os
Acusados, teria atestado a regularidade formal dos créditos que estavam sendo
negociados, da cadeia sucessória dos títulos e a homologação/pré-novação dos
créditos junto à CEF.

V.2.
Da defesa de Eloir Cogliatti

131.
Alegou preliminarmente ter havido violação do princípio do non bis in
idem, devido ao fato de já ter sido penalizado, no âmbito administrativo, por
sanção imposta pelo BACEN, em processo em que houve identidade fática,
subjetiva e de fundamento legal com o Termo de Acusação da SEP.

132.
Quanto ao mérito, Eloir Cogliatti declarou que agiu visando aos interesses
do BRB, observando as exigências do bem público e sua função social, não devendo
prosperar a acusação quanto à violação do art. 154 da Lei das S.A., por
supostamente ter desrespeitado normas internas do Banco durante a operação de
aquisição de créditos e extrapolado a competência de seu cargo.

133.
Declarou que a DICOL e o CONSAD teriam recebido o Parecer DIRFI/DEFIN
– 2009/00, de 5.8.2009, que apresentava todas as características dos FCVS, e não
apenas a C.Dirf de 18.9.2009, conforme afirmado pelo Termo de Acusação. Desse
modo, os administradores teriam tido acesso a informações que lhes permitiram
deliberar sobre a operação de forma consciente e segura.

134.
Sustentou, nessa linha, que tanto o DICOL como o CONSAD deliberaram a
realização de operação específica, descrita no item 22 do parecer de 5.8.2009, e
não apenas uma estratégia negocial. Nessa direção, o acusado acostou aos autos
parecer técnico atestando que a operação era de conhecimento de todas as áreas
relevantes do banco, tendo sido objeto de várias reuniões formais. Sendo assim,
não seria crível a alegação de que os órgãos de administração não teriam sido
devidamente informados a respeito dos riscos da operação.

135.
Quanto à acusação de que teria usurpado a competência da diretoria de
desenvolvimento na condução da operação, Eloir Cogliatti afirmou ter atuado em
defesa dos interesses do Banco, alegando não ser concebível considerar usurpação
a mera elaboração de estudos sobre a solução do problema de exigibilidade.

136.
Afirmou que a tese da Acusação de que só poderiam ser adquiridos títulos
públicos federais para a carteira de Liquidez/Hedge não procede, pois foram
adquiridos títulos FCVS em estágio imediatamente anterior à novação, aproveitando
oportunidade de negócio que estancou o prejuízo, que continuaria a acontecer, caso
se fosse esperar por títulos CVS.

137.
Segundo Eloir Cogliatti, era de conhecimento público que o cedente dos
créditos possuía patrimônio pessoal superior a R$1,5 bilhão, o que tornava
desnecessária a sua análise de crédito e a elaboração da Proposta de Limite de Crédito.

138.
Anexou à sua defesa carta do cedente endereçada ao BRB em 27.12.2011
(fls. 1.360-1.361), em que ele, mediante certas condições, se comprometia a fazer
o distrato do contrato de cessão de crédito, restituindo ao Banco, em 30.9.2012, a
quantia por ele despendida na aquisição dos títulos, devidamente corrigida,
proposta essa que, segundo Eloir Cogliatti, não teria sido aceita pela instituição.

139.
Quanto à análise da cadeia sucessória dos créditos, disse ser ela de
responsabilidade da área de crédito imobiliário, que não reportou à DIRFI nenhum
tipo de irregularidade.

140.
Também não procede a acusação de falta de análise formal do contrato e
das condições da operação por parte do departamento jurídico do BRB, pois foi a
consultoria jurídica que sugeriu a inclusão da cláusula 4.3 de garantia, citada
acima, e as páginas do contrato possuem carimbo e visto do jurídico do banco,
comprovando a apreciação anterior do contrato.

141.
Declarou ter havido pesquisa de mercado sobre os títulos, junto a
corretoras e fundos de investimento, por telefone, presencialmente ou por e-mail.
Defendeu que o deságio relacionado à aquisição dos créditos foi só de 15,88%, pois
os papeis eram da categoria TR2 Homologados RCV, os mais próximos do CVS e
que seriam novados em 25 meses, no máximo. Nesse sentido, fez referência a
parecer técnico, acostado aos autos, no qual consta a informação de que o deságio
seria compatível com as consultas documentadas a outras Instituições Financeiras.

142.
Quanto à alegação de que, na liquidação da operação, houve violação das
regras para transferências financeiras, Eloir Cogliatti alegou que, em conformidade
com o item 4.1.6 do Manual SPB, autorizou o TED acima de R$15 milhões, não
podendo lhe ser imputada a inobservância de outras normas cujo cumprimento não
lhe competia.

143.
Apresentou a seu favor jurisprudência da CVM (PAS CVM no 25/2003), em
que o Colegiado entendeu que não incorre em infração ao art. 154 da Lei das S.A. o
administrador que age de acordo com a chamada “Regra da Decisão Negocial”, isto
é, de boa-fé, com zelo e prudência.

V.3.
Da defesa de Ricardo Vieira

144.
Ricardo Vieira argumentou que os créditos foram adquiridos para que o
BRB se enquadrasse nos limites de exigibilidade da Resolução CMN no 3.347/2006
para aplicação, em financiamento imobiliário, de recursos captados em caderneta
de poupança, sendo os títulos FCVS elegíveis para isso, segundo a Lei no
10.150/200022.

145.
Segundo alegou, o Termo de Acusação não identificou a sua participação
no processo de aquisição dos créditos FCVS, senão em sua parte final, na qual é
feita menção ao fato de ter anuído com atos praticados pelo acusado Eloir Cogliatti.
Alegou, nessa direção, que o seu envolvimento se limitou à apreciação dos aspectos
gerais e estratégicos da operação. Desse modo, estaria em situação semelhante
aos demais diretores do Banco que, segundo a acusação, não foram responsáveis
pela operação.

146.
Ricardo Vieira negou ter pressionado a gerente titular do DEFIN para que a
operação fosse concluída rapidamente, alegando que, na ligação telefônica que

suportou o argumento da Acusação, a gerente apenas pressionava o interlocutor
para que acelerasse o processo de contratação, por meio do falso argumento de
que o defendente estaria telefonando de Paris com esse propósito.

147.
Acrescentou que se estivesse conduzindo o processo de aquisição teria
assinado o contrato que formalizou a operação. No entanto, uma vez que não
conhecia os detalhes envolvidos, outorgou procuração para o diretor-financeiro.

148.
Ainda segundo o acusado, todo o processo de aquisição dos direitos
creditórios seria de responsabilidade do diretor-financeiro, a quem os normativos
internos do Banco atribuíam ampla e irrestrita competência para tanto. Não
haveria, portanto, fundamento para responsabilizá-lo por eventuais equívocos
ocorridos na operação.

149.
De todo modo, os trâmites internos teriam sido obedecidos e a
contratação foi devidamente submetida e aprovada pela DICOL e pelo CONSAD,
nos termos propostos pela DIRFI, que recebeu permissão objetiva para a realização
do negócio. Não seria usual, em instituições financeiras, que aqueles órgãos
aprovassem detalhes de fechamento de operações, mas somente a estratégia de
investimento.

150.
De acordo com o defendente, transações para cumprimento de
exigibilidades não se enquadrariam nas operações típicas previstas na Política de
Alocação do Banco, de modo que estariam sujeitas a adaptações normativas. Nesse
sentido, não haveria a necessidade de aprovação prévia de limite de crédito para o
cedente, que não poderia ser considerado tomador de crédito da instituição
financeira. Na verdade, segundo alega, na cessão de crédito, é o cedente quem
assume o risco de crédito do cessionário.

151.
As regras da Política de Alocação seriam, portanto, regras operacionais,
parâmetros a serem seguidos, mas não poderiam engessar a instituição. Desse
modo, poderiam ser adaptadas, num juízo de conveniência e oportunidade, se
houver interesse público, não possuindo a força cogente que lhes teria emprestado
a Acusação.

152.
Ricardo Vieira também contestou o entendimento da acusação de que o
BRB deveria ter adquirido títulos CVS, em vez dos créditos contra o FCVS. Segundo
argumenta, tal raciocínio não leva em consideração o objetivo pretendido com a
operação, qual seja, o de reverter os prejuízos que o Banco vinha sofrendo com o
recolhimento compulsório de recursos.

153.
O deságio praticado, por sua vez, seria justificado pela prevalência da
posição do vendedor dos títulos, que teria ciência da necessidade do Banco em
fazer o negócio, e pelo fato de que a finalidade da operação não era obter ganhos
por compra e venda.

154.
Também contestou o argumento de que ele deveria ter interrompido a
liquidação da operação, por saber da limitação técnica do grupo de gerentes e pela
falta de tempo de que dispunham para analisar adequadamente a regularidade do processo.

155.
A esse respeito, Ricardo Vieira alega que solicitou ao grupo que
examinasse a regularidade e a conveniência da operação para o BRB, tendo sido
emitido, ao final dos trabalhos, parecer favorável, inclusive quanto à
compatibilidade do deságio ajustado no contrato às práticas de mercado. Aduziu

ainda que recebeu o parecer um dia antes da emissão do TED, conforme
comprovado pelo depoimento prestado por um dos integrantes do grupo. Diante
disso, argumenta que não havia razão para interromper a liquidação da aquisição
de créditos. Alega que teria cancelado a operação caso o parecer tivesse apontado
alguma irregularidade.

156.
Por fim, em 10.11.2016, Ricardo Vieira anexou aos autos declaração da
gerente do DEFIN, negando a informação contida no despacho que propôs a
redefinição jurídica dos fatos (fls. 1.834), onde se afirma, com base em
informações constantes do Termo de Acusação (fls. 1.247 e 1.262) que ela teria
sido pressionada pelo Acusado para que aquisição dos créditos fosse concluída
rapidamente (fls. 1.878-1.879).

V.4.
Da defesa e do aditamento da defesa de Flávio Couri

157.
Flávio Couri alegou que a peça acusatória é contraditória, pois, de um
lado, atribui-lhe responsabilidade por supostas falhas na condução do processo de
aquisição dos créditos e, de outro, reconhece que não há nos autos elementos que
permitam evidenciar a sua participação na condução do referido processo.

158.
Segundo alega, toda a operação teria sido realizada exclusivamente pela
diretoria financeira do BRB. A sua participação limitou-se à deliberação adotada na
reunião da DICOL, em 22.9.2009, quando votou favoravelmente à aquisição dos
créditos. Desse modo, estaria em situação semelhante aos demais diretores do
Banco que, segundo a acusação, não foram responsáveis pela operação.

159.
Quanto à acusação de que teria se omitido frente à usurpação de sua
competência pelo diretor-financeiro, reafirmou que a condução do processo
competia à diretoria financeira, e não à diretoria de desenvolvimento e, em
particular, à sua gerência GEMUT, tendo em vista que o art. 8o, XVII, Seção 1,
Capítulo VI, Título V, do Regimento Interno do BRB, vigente à época, atribuía ao
seu componente gerencial competência apenas para o controle formal dos saldos e
da exigibilidade de depósito perante o BACEN. Desse modo, ele não teria
competência para ir a mercado adquirir créditos imobiliários vinculados ao FCVS (fl. 84).

160.
Cabia, na verdade, ao DEROM, subordinado à diretoria financeira, (i) o
gerenciamento da conta de Reserva Bancária do BRB junto ao BACEN (art. 3o, III,
Seção 1, Capítulo II, Título V, do Regimento Interno do BRB), (ii) a aplicação e
captação de recursos do Mercado Financeiro (art. 3o, V, Seção 1, Capítulo III, Título
V, do Regimento Interno) e (iii) a coordenação e acompanhamento permanentes
das funções da administração financeira (art. 1o do Regimento) (fls. 71-72).

161.
Além disso, acrescentou que expedientes internos formulados pela
diretoria financeira não tiveram sua validade questionada, no que se referia à sua
atribuição para elaboração dos documentos. Destacou, também, que o diretor-
presidente do BRB assinou procuração, no que tange à aquisição dos créditos, ao
diretor-financeiro, e não a ele, diretor de desenvolvimento.

162.
Quanto ao fato de ter assinado a TED para pagamento ao cedente, alegou
que o fez em mero cumprimento de uma função burocrática, atendendo a
solicitação administrativa, no âmbito de uma operação que já havia sido aprovada
por todas as instâncias competentes do Banco.

163.
Segundo Flávio Couri, a suposição da SEP de que ele conhecia o processo
e suas falhas, pelo fato de ter assinado a TED, contrasta com a afirmação, contida
na própria peça acusatória, de que não há elementos nos autos que permitam
concluir pela sua participação na condução do processo de aquisição dos direitos
creditórios FCVS.

164.
Alegou que seu nível de conhecimento em relação à contratação dos
créditos, quando da assinatura da TED, seria idêntico ao dos demais diretores, não
podendo nem devendo avaliar o montante exato da operação, o crédito da
contraparte, riscos embutidos e formas de pagamentos.

165.
Assim, não haveria outra conduta a ser tomada senão concordar com a
emissão da TED, pois já haviam sido percorridas todas as instâncias administrativas
relativas ao contrato, que já estava devidamente assinado, após aprovação
expressa da DICOL e do CONSAD, faltando, unicamente, a liquidação financeira.

166.
Flávio Couri concluiu dizendo que não poderia ser sancionado pela
assinatura da TED, pois já teria havido a expressa aprovação da aquisição nas duas
maiores composições colegiadas do Banco e já tinha sido assinado o contrato de
aquisição dos créditos, nada mais podendo ser feito para impedir a liquidação
financeira do contrato, e que, não fosse ele, outro diretor poderia ter assinado o
documento, ressaltando que inexistia qualquer elemento que pudesse indicar a
necessidade de conduta diversa.

VI.
Da distribuição do processo

167.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 19.11.2013, o Diretor Otavio
Yazbek foi sorteado como relator deste processo (fl. 1.801). Tendo em vista o
término do mandato do Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído ao
Diretor Roberto Tadeu em 7.1.2014 (fl. 1.802). Em 27.1.2015 (fl. 1.811), o
processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no
558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
------------------
1 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.”
2 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-
lhe vedado:
II – omitir-se no exercício ou na proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou
para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia.”
3 Resolução no 25 do Conselho de Administração do BNH, de 16.6.1967.
4 http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/divida_publica/downloads/FCVS_historico.pdf.
5 Departamento Financeiro.
6 Departamento de Risco.
7 Departamentos de Auditoria, de Produtos de Crédito, de Recuperação de Ativos, de Produtos e Desenvolvimento,
de Relacionamento e Negócios, Controles Internos e Risco Institucional e de Governo, respectivamente (fl. 168).
8 Regra, à época, imposta pela Resolução BACEN no 3.347/2006.
9 Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de
conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras
estabelecidas na legislação vigente:

§4o - As penas referidas nos incisos III e IV deste artigo serão aplicadas quando forem verificadas infrações graves na
condução dos interesses da instituição financeira ou quando da reincidência específica, devidamente caracterizada em
transgressões anteriormente punidas com multa.
10 RA/CVM/SEP/GEA-1/No 132/12, de 13.11.2012.
11 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”
12 Ofícios CVM/SEP/GEA-3/Nos 1660/12 a 1672/12, às fls. 473-498.
13 Estes valores não se referem ao deságio, mas sim ao valor de face para aquisição (ver fl. 140).
14 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 252/13, de 19.04.2013 (fls. 1006-1007).
15 MEMO No 65/2013/ GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 2.7.2013 (fls. 1.183-1.195).
16 Art. 4o - Gerir fraudulentamente instituição financeira:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único. Se a gestão é temerária:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
17 O cálculo do Patrimônio de Referência é determinado por uma metodologia do Conselho Monetário Nacional
(Resolução 3.444/2007).
18 De acordo com as Demonstrações Financeiras Intermediárias do BRB de 30.6.2009.
19 GEREB – Gerência de Reserva Bancária, subordinada ao Departamento de Reserva Bancárias e Operações com o
Mercado – DEROM, subordinado à DIRFI.
20 “Art. 25. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que em
decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova
definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas, observado o disposto na Seção III.”
21 “Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão intimados, devendo a intimação
ser acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado.”
22 “Art. 11. A partir de 1o de março de 1998, somente as instituições financiadoras que exercerem a opção pela
novação prevista nesta Lei poderão computar como operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH os
créditos junto ao FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade de direcionamento de recursos captados em
depósitos de poupança.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/6183

Acusados:
Eloir Cogliatti

Ricardo de Barros Vieira

Flávio José Couri

Assunto:
Responsabilidade de diretores pela condução do processo de
aquisição, pelo BRB – Banco de Brasília S.A., de direitos creditórios
com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais –
FCVS, em descumprimento ao artigo 154, caput, da Lei no
6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de
Eloir Cogliatti, diretor-financeiro do BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB”,
“Companhia” ou “Banco”), Ricardo de Barros Vieira (“Ricardo Vieira”), diretor
presidente, e Flávio José Couri (“Flávio Couri”, em conjunto com os anteriores,
“Acusados”), diretor de desenvolvimento, por suposta infração ao art. 154, caput,
da Lei no 6.404/761, em razão de supostas irregularidades ocorridas durante o

processo de aquisição pelo Banco de créditos imobiliários com cobertura do Fundo
de Compensação de Variações Salariais (“FCVS”), no valor de R$97.686.269,20,
nos meses de agosto a dezembro de 2009.

2.
Conforme fato relevante divulgado pelo BRB em 13.1.2012, a operação
resultou em prejuízo contábil de R$133.973.834,62 no exercício social de 2011,
integralmente provisionado, uma vez que a Caixa Econômica Federal (“CEF”)
cancelou o processo de novação dos créditos imobiliários adquiridos pelo Banco,
atribuindo-lhes “valor de responsabilidade do FCVS igual a zero” (fls. 184 a 185).
De acordo com a CEF, os referidos créditos haviam sofrido deduções por
antecipação, que, contudo, não constavam, à época da aquisição, de seu sistema
de controle, em razão de uma falha operacional.

I.
Da Preliminar de Violação ao Princípio do Non Bis in Idem

3.
Ainda em sede preliminar, o acusado Eloir Cogliatti alegou violação ao
princípio do non bis in idem, na medida em que a acusação que lhe é imputada
neste processo sancionador seria rigorosamente a mesma da qual já se defendeu
no Processo Administrativo Pt 1101519323, instaurado pelo Banco Central do Brasil
– BACEN. Ambos os procedimentos cuidariam de sua participação na condução do
processo decisório que culminou na aquisição onerosa de direitos creditórios com
cobertura do FCVS, contrariamente a normativos internos do BRB. Por esses fatos,
ele já teria sido condenado pelo BACEN, tendo interposto recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que ainda aguarda apreciação.

4.
Haveria, assim, identidade subjetiva, fática e de fundamento legal entre o
procedimento sancionador do BACEN e o presente sancionador, caracterizando,
desse modo, o bis in idem.

5.
Discordo do acusado. O Colegiado já se manifestou a respeito dessa
alegação diversas vezes, com o entendimento de que a atuação concorrente do
BACEN e da CVM não fere o princípio do non bis in idem, quando as atividades
sancionadoras dos dois órgãos se fundamentam em normas editadas para tutelar
bens jurídicos distintos e que foram simultaneamente violadas mediante a prática
de uma mesma conduta2.

6.
De fato, são diferentes os bens jurídicos tutelados pelas duas autarquias
no presente caso. A CVM, amparada no art. 4o da Lei no 6.385/1976, busca, por
meio do presente processo administrativo, promover o funcionamento eficiente e
regular do mercado de valores mobiliários, protegendo investidores do mercado
contra atos ilegais eventualmente praticados por administradores de companhia
aberta. Já a atuação sancionadora do BACEN tem por finalidade, nos termos do art.
10, inciso IX, da Lei no 4.595/19643, assegurar a higidez do sistema financeiro,
mediante a fiscalização das instituições financeiras e a punição dos eventuais
infratores da legislação vigente do mercado financeiro.

7.
Como se vê, portanto, a CVM, de um lado, e o BACEN, de outro, buscam,
por meio de sua atividade sancionadora, tutelar valores jurídicos distintos, de modo
que não procede a alegação de bis in idem suscitada pelo acusado.

II.
Do Mérito da Acusação

8.
Passo então ao exame do mérito das imputações formuladas em face dos
Acusados. De acordo com a SEP, eles teriam exercido suas atribuições estatutárias

em desvio de finalidade, infringindo, desse modo, ao art. 154, caput, da Lei no
6.404/1976, em razão de atos praticados no curso do processo de aquisição, pelo
BRB, de créditos imobiliários com cobertura do FCVS, no segundo semestre de 2009.

9.
O processo de aquisição dos referidos créditos teve origem no Parecer
DIRFI/DEFIN-2009/001, preparado, em 5.8.2009, pelo departamento financeiro
(“DEFIN”), subordinado à diretoria financeira (“DIRFI”), cujo titular à época dos
fatos era o acusado Eloir Cogliatti.

10.
O referido Parecer indicou a necessidade de o BRB aumentar o volume
financeiro investido em financiamento imobiliário, de maneira a reduzir os prejuízos
incorridos com o recolhimento compulsório, junto ao BACEN, de recursos captados
por meio das cadernetas de poupança. Entre as alternativas disponíveis, o parecer
destacou a possibilidade de aquisição de títulos CVS, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, e de títulos com cobertura do FCVS.

11.
O parecer consignou que os créditos FCVS são de responsabilidade do
Tesouro Nacional apenas quando se encontram “na fase TR2 Homologados RCV”
(Relação de Contratos Validados), pois, nesse estágio, os contratos subjacentes aos
créditos já foram auditados pela Caixa Econômica Federal – CEF e considerados
aptos à novação por títulos CVS.

12.
O Parecer propôs, enfim, “a compra de aproximadamente R$100MM em
FCVS pelo BRB”, como melhor opção para liberar os recursos recolhidos
compulsoriamente junto ao BACEN.

13.
Duas semanas depois, em 18.9.2009, a DIRFI emitiu o expediente C.
DIRF-2009/032, subscrito por Eloir Cogliatti, tratando da aquisição dos aludidos
créditos. Sem abordar os diferentes riscos envolvidos nas duas opções de
investimento, o documento informou que “entre os TVM aceitos para cumprimento
da exigibilidade, é relevante ressaltar que apenas os CVS e FCVS possuem risco
federal”; propondo, ao final, “autorizar a negociação de CVS e FCVS, no mercado,
com o objetivo de substituir os recursos atualmente depositados no BACEN”.

14.
O documento foi levado à Diretoria Colegiada (“DICOL”), em 22.9.2009, e
ao Conselho de Administração (“CONSAD”) do BRB em 24.9.2009, tendo embasado
a decisão, tomada por ambos os órgãos, de autorizar “a negociação, no mercado,
de Títulos de Compensação de Variações Salariais – CVS e Fundo de Compensação
de Variações Salariais– FCVS, na forma proposta”.

15.
Nas reuniões da DICOL e do CONSAD, foram exibidos aos administradores
slides de apresentação, nos quais a aquisição de títulos FCVS e CVS era justificada
porque possuíam liquidez no mercado, cumpriam a exigibilidade da poupança,
permitindo, assim, a liberação de recursos recolhidos junto ao BACEN, e
apresentavam deságio expressivo, podendo serem adquiridos a 50% do valor de
face para os FCVS e 70% do valor de face para os CVS.

16.
Aproximadamente dois meses após as deliberações da DICOL e do
CONSAD, em 25.11.2009, o BRB firmou contrato de cessão com um único cedente
pessoa natural, tendo por objeto “1.748 (um mil setecentos e quarenta e oito)
Créditos Imobiliários com lastro em créditos decorrentes de contratos de
financiamento contra o FCVS, que correspondem a um valor agregado de
R$116.127.281,53”, mediante o pagamento de R$97.686.269,20, montante
correspondente a 84,12% do valor de face dos papeis (fls. 152-155).

17.
Em 27.11.2009, antes que a aquisição dos créditos fosse liquidada
financeiramente, veio a público a denominada Operação Caixa de Pandora da
Polícia Federal, cuidando de suposto esquema de corrupção em setores do Governo
do Distrito Federal. Conforme apurado neste processo sancionador4, a deflagração
da referida investigação policial foi recebida pelos diretores do Banco como um sinal
de alerta evidente e sério quanto à regularidade do processo de aquisição de
créditos FCVS. Desse modo, em reunião extraordinária realizada em 1.12.2009, a
DICOL, “tendo presente a hipótese de postergar a concretização” do negócio e com
o objetivo de “afastar eventuais riscos de imagem da Instituição”, recomendou (i) a
contratação de auditoria independente e (ii) a designação de um grupo formado por
gerentes executivos do BRB para que fosse examinada a operação.

18.
Com base na análise de uma amostra formada por 20 dos 1.748 contratos
imobiliários subjacentes aos créditos adquiridos, a firma de auditoria emitiu
relatório, em 7.12.2009, no qual afirmou não ter encontrado, no curso de seu
trabalho, “exceções” (fls. 171-179). Por sua vez, o grupo de gerentes elaborou, em
4.12.2009, parecer do qual consta que “do ponto de vista técnico (...) a operação
foi adequada aos propósitos aos quais foi destinada e realizada dentro da
normalidade, seguindo a ritualística necessária para a realização desse tipo de
operação” (fls. 169-170). Tal parecer foi remetido à DICOL em 7.12.2009 (fls. 169)
e apreciado em reunião do órgão ocorrida em 15.12.2009 (fls. 182-183).

19.
No entanto, antes que tais documentos fossem levados ao conhecimento
da DICOL, a cessão de crédito foi liquidada financeiramente em 4.12.2009,
mediante a emissão de TED no valor total de R$97.686.269,20.

20.
No curso do procedimento apuratório, a SEP analisou o modo pelo qual a
operação foi conduzida dentro do Banco, tendo identificado supostas irregularidades
que, a seu ver, evidenciariam a infração ao disposto no art. 154, caput, da Lei no
6.404/76, por parte dos Acusados.

21.
Para maior clareza, pretendo examinar tais irregularidades, separando-as
em três grupos distintos. O primeiro cuida dos atos relacionados ao planejamento e
à aprovação da operação. O segundo trata da formalização contratual do negócio,
ao passo que o último grupo compreende os atos praticados entre a celebração da
cessão de crédito e a sua respectiva liquidação financeira.

1.
Planejamento e Aprovação da Aquisição dos Créditos FCVS

22.
Em relação ao processo de planejamento e aprovação da operação, a SEP
concluiu que o Diretor-financeiro Eloir Cogliatti teria extrapolado os limites das
atribuições de seu cargo, usurpando a competência do Diretor de Desenvolvimento
Flávio Couri, que, desse modo, teria se omitido indevidamente.

23.
Nessa direção, a área técnica assinala que, nos termos do art. 8o, XVII,
Seção 1, do Capítulo VI, Título V, do Regimento Interno do BRB, competia à
Gerência de Acompanhamento de Mutuários – GEMUT, subordinada à Diretoria de
Desenvolvimento - DIDES, “controlar os saldos e o cumprimento das exigibilidades
da carteira de crédito imobiliário em conformidade com as normas do BACEN” (fls. 84).

24.
No entanto, os defendentes apresentaram argumentos que, a meu ver,
colocam em xeque a conclusão alcançada pela SEP. Assim, de acordo com Flávio
Couri, o mencionado dispositivo do Regime Interno incumbia a GEMUT de monitorar

os saldos e do cumprimento das exigibilidades da carteira de créditos imobiliários,
não sendo da alçada dessa gerência a condução de processos destinados à
aquisição pelo Banco de créditos de terceiros. A GEMUT, dito diversamente, seria
uma instância de controle do Banco, que não atuaria na negociação com terceiros.

25.
Ademais, parece ter razão Eloir Cogliatti ao afirmar que competia à DIRFI
e ao Departamento de Reserva Bancária e Operações com o Mercado – DEROM, a
ela vinculado, proceder à aquisição de créditos imobiliários para o cumprimento das
exigibilidades estabelecidas pelo BACEN, haja vista as disposições do Regimento
Interno do Banco que lhes atribuem (i) a coordenação e o acompanhamento
permanentes das funções da administração financeira (art.1o); (ii) o gerenciamento
da conta de reserva bancária junto ao BACEN (art.3o, III, Seção 1, Capítulo II,
Título V); e a aplicação e captação de recursos do mercado financeiro (art. 3o, V,
Seção 1, Capítulo III, Título V) (fls. 71-72).

26.
Em vista disso, considero infundada a acusação de que o Diretor-financeiro
Eloir Cogliatti usurpou a competência regimental do Diretor de Desenvolvimento
Flávio Couri, ao conduzir o processo de aquisição dos créditos com cobertura do
FCVS, ocorrido no segundo semestre de 2009. Por conseguinte, tampouco subsiste
a alegada omissão de Flávio Couri.

27.
Ainda a respeito do planejamento da operação, a SEP entendeu que Eloir
Cogliatti teria apresentado à DICOL e ao CONSAD documentos técnicos dos quais
constavam “informações incorretas quanto ao perfil de risco dos títulos e sua
liquidez, e insuficientes para que estes órgãos pudessem tomar a melhor decisão
em relação à operação”. Além disso, nas reuniões dos referidos órgãos, foram
expostos slides de apresentação indicando valores de deságio muito superiores
àquele que foi efetivamente estipulado na cessão de crédito.

28.
Em particular, a Acusação assinala que o parecer preparado em 5.8.2009
pelo DEFIN, subordinado ao acusado, informava que os títulos FCVS teriam risco
federal, caso estivessem na fase TR2 Homologados RCV, ao passo que o expediente
datado de 18.9.2009, assinado pelo próprio Eloir Cogliatti, limitava-se a afirmar
que os títulos FCVS possuíam risco federal, sem fazer qualquer menção ao estágio
no processo de novação junto à CEF, necessário à aquisição dessa qualidade.

29.
A meu ver, tal acusação parte de uma premissa equivocada, pois nem a
DICOL nem o CONSAD foram responsáveis pela aprovação das condições
estipuladas no negócio de aquisição, mediante cessão privada, de créditos com
cobertura do FCVS. Afinal, como consta do próprio Termo de Acusação, ambos os
órgãos societários teriam aprovado apenas uma estratégia de investimento, “em
sentido amplo, estratégico, não específico” (fls. 1259). Por isso mesmo, a SEP não
imputou qualquer responsabilidade aos diretores e conselheiros do Banco que, na
sua avaliação, não tiveram participação efetiva na contratação e na liquidação da
cessão de crédito.

30.
Por sua vez, Eloir Cogliatti sustenta que a DICOL e o CONSAD teriam
autorizado, especificamente, os termos contratuais da aquisição de créditos
realizada em 25.11.2009. Alega, nesse sentido, que o Parecer DIRFI/DEFIN-
2009/001, de 5.8.2009, submetido aos referidos órgãos, descrevia todas as
características dos títulos FCVS, bem como sugeria a aquisição no montante de
R$100 milhões.

31.
No entanto, tal alegação não resiste às evidências fartas e robustas,
acostadas aos autos, de que as deliberações da DICOL e do CONSAD, adotadas nas
reuniões ocorridas, respectivamente, em 22 e 24 de setembro de 2009, aprovaram
tão somente uma estratégia de investimento. Examinados os documentos que
foram levados ao conhecimento dos referidos órgãos, verifica-se que faltaram
informações, tais como preço, contraparte, análise do risco de crédito e forma de
pagamento, entre outras, indispensáveis à tomada de decisão acerca das concretas
condições contratuais que deveriam prevalecer na cessão dos créditos. Embora o
Parecer DIRFI/DEFIN-2009/001 recomendasse a aquisição de títulos no montante
de R$100 milhões, não constam desse expediente nem do documento C. DIRFI-
2009/032 nem da apresentação em slides elementos mínimos que permitam
concluir que os órgãos colegiados tenham, de fato, autorizado a cessão de crédito
na forma como ela se deu.

32.
A leitura da documentação indica, em sentido diverso, que, nas referidas
reuniões, a DICOL e o CONSAD tomaram conhecimento das deficiências na carteira
imobiliária do Banco e dos consequentes prejuízos daí decorrentes em razão do
recolhimento excessivo de recursos junto ao BACEN, bem como das alternativas
disponíveis para solucionar o problema, entre as quais figurava a recomendação de
aquisição de títulos CVS e FCVS.

33.
Em suma, como se depreende das provas dos autos, os aludidos
colegiados aprovaram uma estratégia de investimento, estabelecendo diretrizes
gerais, e não as específicas condições contratuais que deveriam ser ajustadas na
cessão de crédito. Por consequência, não tendo sido apreciados os termos da
operação, não me parece correta a acusação de que Eloir Cogliatti teria
apresentado aos órgãos colegiados do Banco informações incorretas e insuficientes
para a tomada dessa decisão.

34.
Note-se, a propósito, que, à exceção dos acusados, nenhum diretor ou
conselheiro do Banco afirmou, ao ser indagado pela CVM, ter recebido informações
inadequadas sobre a proposta de aquisição de créditos CVS e FCVS. Esclareceram,
em sentido distinto, que se limitaram a aprovar uma estratégia de investimento,
sem examinar as específicas condições que deveriam ser negociadas na cessão de crédito.

2.
Contratação da aquisição dos créditos FCVS
a.
Da não obediência aos normativos internos pertinentes à operação.

35.
Superadas as supostas irregularidades relacionadas ao planejamento da
operação, convém examinar em seguida o processo negocial conduzido pela
administração do Banco, que culminou, em 25.11.2009, na aquisição, mediante
cessão privada, de créditos com cobertura do FCVS.

36.
Nesse tocante, a SEP concluiu que o Diretor-financeiro Eloir Cogliatti e o
Diretor-Presidente Ricardo Vieira conduziram a operação em desconformidade com
normativos internos do BRB.

37.
Baseando-se na leitura do Título III, Capítulo 1, item 1.3, da Política de
Alocação de Recursos (fls. 90), bem como do Título III, Capítulo 1, item 2.1, da
Política de Tesouraria (fls. 104), a Acusação entendeu que os créditos FCVS não
poderiam ser computados para o cumprimento da exigibilidade de direcionamento
dos recursos captados em depósitos de poupança. Isto porque a Carteira de
Liquidez e Hedge do Banco, destinada à alocação dos recursos elegíveis para a
satisfação da exigibilidade, somente poderia ser composta por (i) Títulos Públicos

Federais, registrados no SELIC; (ii) Certificados de Depósitos Interfinanceiros,
registrados na CETIP; e (iii) Contratos Derivativos de Futuro na BM&F (fls.104).
Sendo assim, segundo a área técnica da CVM, não poderiam ser registrados nessa
carteira os créditos FCVS, que, diferentemente dos CVS, não são de
responsabilidade do Tesouro Nacional.

38.
No entanto, não estou convencido de que os aludidos normativos internos
do Banco tenham, de fato, o alcance que lhe foi emprestado pela Acusação. Em
linha com a defesa apresentada por Ricardo Vieira, entendo, diferentemente, que o
disposto no art. 11 da Lei no 10.150/2000 admite o investimento em títulos FCVS
como elegível para efeito do cumprimento da exigibilidade de direcionamento de
recursos captados em depósitos de poupança5.

39.
Outros fatos corroboram, a meu ver, esse entendimento. O primeiro é que
a realização de investimento nessa espécie de ativo, com vistas ao cumprimento da
exigibilidade do BACEN, foi aprovada pela DICOL e pelo CONSAD. Nesse ponto,
portanto, a conduta dos diretores Ricardo Vieira e Eloir Cogliatti encontrava-se
amparada nas deliberações dos órgãos colegiados do Banco. O segundo é que,
previamente à aquisição realizada em 25.11.2009, o Banco já possuía em carteira
créditos FCVS no valor aproximado de R$95 milhões (fls. 148), o que reforça a
percepção de que tal ativo era mesmo aceitável para fins de direcionamento dos
recursos captados em depósitos de poupança.

40.
Em segundo lugar, a SEP destacou a Política de Alocação de Recursos (fls.
91), cujo Título III, Capítulo 2, item 1, estabelece que todas as contrapartes da
tesouraria do Banco deveriam ter limite de crédito aprovado, por meio de Proposta
de Limite de Crédito, à exceção dos títulos públicos federais, entre os quais se
incluem os títulos CVS, que, diferentemente dos créditos com cobertura do FCVS,
são de responsabilidade de Tesouro Nacional.

41.
Uma vez aprovado o limite de crédito de determinada contraparte, deveria
ser cadastrada no Sistema de Gestão de Crédito a respectiva Proposta de Negócio,
a qual seria então submetida ao processo de análise e aprovação interno do Banco,
segundo os trâmites e alçadas definidos na Política de Alocação de Recursos.

42.
No entanto, no caso ora em apreço, restou incontroverso que não foram
preparadas Proposta de Limite de Crédito e Proposta de Negócio para a cessão de
crédito celebrada em 25.11.2009.

43.
A esse respeito, Eloir Cogliatti e Ricardo Vieira argumentaram que o item
2.4, b, da Política de Alocação de Recursos dispensam as operações efetuadas para
o cumprimento de exigibilidades do cadastramento prévio da respectiva Proposta
de Negócio (fls. 91)6.

44.
Nada obstante, ainda que dispensadas da Proposta de Negócio, tais
operações, de acordo com o mesmo item 2.4, caput, permaneciam sujeitas às
demais disposições estabelecidas na Política de Alocação de Recursos, inclusive as
regras de alçada para aprovação.

45.
Nesse tocante, depreende-se do disposto nos itens 4 e 5 do Capítulo 2,
Título III, da referida Política, que operações envolvendo valores superiores a 10%
do Patrimônio de Referência do Banco pertenciam às alçadas de negócios e de
crédito do CONSAD. A aquisição de créditos com cobertura do FCVS, ocorrida em
25.11.2009, correspondia a 20,36% deste referencial7, mas não foi submetida à

aprovação do CONSAD, tendo, portanto, sido efetuada em desconformidade com o
normativo interno do Banco.

46.
Nem se alegue que o CONSAD havia autorizado tal operação na reunião
ocorrida em 24.9.2009, pois, como já exposto neste voto, naquela oportunidade, o
órgão colegiado limitou-se a traçar uma estratégia de investimento, estabelecendo
diretrizes gerais para resolver a deficiência de direcionamento dos recursos
captados em depósitos de poupança para o financiamento imobiliário, deixando de
apreciar as específicas condições contratuais que deveriam ser estipuladas no
negócio de cessão de crédito, que viria a ser realizado em 25.11.2009.

47.
A operação, do modo como foi conduzida, também não observou a
exigência normativa de elaboração prévia e aprovação, pelo CONSAD, de Proposta
de Limite de Crédito para o cedente dos créditos FCVS adquiridos pelo Banco.

48.
Em sua defesa, o Diretor-financeiro Eloir Cogliatti alegou que a análise de
crédito não seria necessária, já que era de conhecimento público que o cedente
dispunha de patrimônio pessoal superior a R$ 1,5 bilhão. A objeção, todavia, não se
mostra minimamente aceitável, pois que a verificação do risco de crédito a ser
incorrido pelo BRB não poderia ter sido suprida com base em meras ilações sobre a
condição patrimonial da contraparte, sem que fosse efetuada a análise de crédito,
na forma estabelecida nos normativos internos do Banco. O argumento, com efeito,
não se mostra compatível nem com as regras internas do Banco nem com a
seriedade que se espera do administrador de companhia aberta.

49.
Por sua vez, o Diretor-Presidente Ricardo Vieira alegou que, cuidando-se
de cessão de créditos, o risco de crédito seria assumido pelo cedente em relação ao
cessionário, e não o contrário. Tal argumento, contudo, também não procede, haja
vista estabelecer a Cláusula 4.3 do Contrato de Cessão o dever de o cedente
indenizar cabalmente o Banco caso, por qualquer motivo, este último não recebesse
qualquer parcela dos direitos creditórios cedidos. Desta feita, coobrigando-se o
cedente pela satisfação dos títulos FCVS, é forçoso reconhecer que cabia realizar a
análise de seu crédito, previamente à celebração do negócio, a fim de acautelar o
Banco contra o risco de inadimplemento da garantia prestada.

50.
Também argumenta Ricardo Vieira que as disposições da Política de
Alocação de Recursos não seriam plenamente aplicáveis às operações destinadas ao
cumprimento de exigibilidades, cabendo adaptá-las de modo a não gerar o
engessamento
administrativo-burocrático
do
Banco.
Tais
regras,
portanto,
traduziriam parâmetros, que poderiam ser ajustados segundo o juízo de
conveniência e oportunidade da administração.

51.
O argumento, contudo, carece de fundamento, pois que não encontra
respaldo em normativo algum do Banco. Ao reverso, como já exposto acima, as
operações
destinadas
ao
cumprimento
de
exigibilidades
encontravam-se
submetidas às disposições da Política de Alocação de Recursos, como exceção
apenas da exigência de elaboração da Proposta de Negócio. De mais a mais, ainda
que se admita, em princípio, alguma flexibilidade no cumprimento dos normativos
internos do Banco, em benefício da dinâmica negocial, tal liberdade, certamente,
não se justificaria no caso ora em apreço, dada a magnitude da operação de
aquisição de créditos FCVS, feita com uma única contraparte, em montante
superior a 20% do Patrimônio Líquido da instituição.

52.
Concluo, portanto, que, em respeito à Política de Alocação de Recursos,
deveria ter sido elaborada a Proposta de Limites de Crédito do cedente e,
posteriormente, levado o contrato de cessão de crédito à aprovação do CONSAD,
que detinha a respectiva alçada decisória.

b.
Da verificação da documentação e da cadeia sucessória dos créditos FCVS.

53.
Ainda no que concerne à contratação da aquisição dos créditos com
cobertura do FCVS, a SEP apontou que, previamente à assinatura do negócio, não
fora examinada a regularidade da documentação e da cadeia sucessória dos
referidos créditos, com vistas a averiguar a sua existência, bem como o estágio no
qual se encontravam no processo de novação por créditos CVS.

54.
Tal análise seria de crucial importância, pois, a depender da fase em que
se encontra o crédito no processo de novação, a CEF ainda poderia identificar
vícios, tais como contratos em duplicidade ou multiplicidade, falhas cadastrais,
ausência de documentos ou inconsistências no cálculo dos saldos.

55.
De acordo com os defendentes Eloir Cogliatti e Ricardo Vieira, todos esses
cuidados foram adotados. Mencionam nessa direção o Relatório P3026 da CEF, que
atestava que os créditos haviam sido auditados e homologados. Argumentam, a
propósito, que não podem ser responsabilizados pelo erro no sistema da CEF, que
indicava equivocadamente a existência de saldo nos referidos créditos. Teriam,
desta feita, adquirido os créditos de boa-fé, desconhecendo o seu real valor, que
somente seria revelado dois anos após a consumação da operação.

56.
Alegam ainda que a regularidade da cadeia sucessória dos títulos e a
homologação/pré-novação dos créditos junto à CEF teriam sido comprovadas, antes
do pagamento da operação, pela firma de auditoria contratada após a reunião
extraordinária da DICOL de 1.12.2009 (fls. 171-179) e também pelo relatório de
outra firma de auditoria que, de acordo com Eloir Cogliatti, teria sido apresentado
(fls. 1.447-1.474) previamente à contratação.

57.
Assinalaram, outrossim, que a lisura do procedimento de aquisição dos
créditos foi confirmada pelo parecer emitido pelo grupo de gerentes executivos,
formado após a reunião da DICOL de 1.12.2009.

58.
Cuidarei mais adiante da análise realizada pela firma de auditoria
contratada pelo BRB, bem como do parecer emitido pelo grupo de gerentes
executivos, uma vez que foram realizados após a assinatura do contrato, sendo
assim irrelevantes no exame dos cuidados que os acusados adotaram previamente
à cessão dos créditos.

59.
Também não me parece pertinente para o exame da conduta dos
acusados o erro verificado no sistema da CEF, pois tal fato, revelado anos depois da
operação, em nada altera o padrão de conduta que se esperava dos acusados no
decorrer do processo decisório que antecedeu a referida aquisição de créditos. Por
esta mesma razão, não considero relevante para a análise desta conduta o fato de
o cedente dos créditos ter se comprometido junto ao BRB, com a restituição do
montante pago, pois tal compromisso somente se deu em 27.12.2011, conforme
documento anexado por Eloir Cogliatti (fls. 1.360-1.361).

60.
Sendo assim, verifica-se que a única diligência que teria sido adotada
antes da assinatura do contrato consistiria no recebimento do parecer de firma de

auditoria que supostamente teria sido apresentado pelo cedente. No entanto,
cumpre notar que não há provas de que tal documento tenha, de fato, sido
recebido e analisado pelo Banco previamente à celebração do ajuste.

61.
Além disso, na cláusula 5.3 do instrumento, “o cedente se comprometia a
fornecer ao BRB toda a documentação necessária para instruir o processo de
novação dos direitos de crédito contra o FCVS objeto do contrato”. Vale dizer,
portanto, que o Banco se comprometeu a adquirir créditos por quase R$100
milhões, valor superior a 20% do Patrimônio Líquido da instituição, sem que ao
menos a documentação de suporte dos referidos créditos fosse apresentada pelo
cedente em tempo hábil para o seu devido escrutínio.

62.
Como se sabe, direitos creditórios com lastro no FCVS são ativos de alto
risco, sujeitos a fatores diversos que comprometem a sua solvabilidade. Ainda que
se encontrem no estágio TR2 RCV, tais direitos podem apresentar riscos
consideráveis, vez que ainda dependem da efetiva novação para serem substituídos
por títulos CVS, emitidos pelo Tesouro Nacional. Daí porque se espera dos
administradores de companhia aberta cuidado redobrado na aquisição desses
créditos, especialmente quando a transação envolver valores expressivos.

63.
Não é isso, porém, que se verifica no caso em análise. De acordo com as
atas de 29.10.2009, 4.11.2009 e 10.11.2009, os títulos foram oferecidos ao BRB
por instituição financeira, em nome do cedente, em reuniões com a participação do
DEFIN e de outros profissionais do Banco, pelo valor que viria a ser estipulado no
contrato de cessão. Naquelas oportunidades, restou consignado que se tratava de
títulos pré-novados, cuja novação já havia sido solicitada ao Tesouro Nacional (fls. 329-331).

64.
No entanto, gravações de conversas telefônicas entre executivos
diretamente subordinados aos Acusados, ocorridas nos dias que antecederam a
celebração do negócio, bem como os depoimentos prestados por esses executivos à
comissão de sindicância do BRB, evidenciam que pairavam dúvidas acerca da
integridade da cadeia sucessória dos referidos créditos.

65.
Assim, em 19.11.2009, seis dias antes da assinatura do contrato, o titular
da Gerência de Operações Imobiliárias (GEMOB), subordinado diretamente a Flávio
Couri, alerta a gerente do DEFIN, subordinada diretamente a Eloir Cogliatti, que
tinha recebido a informação de que o título “tava num estágio e aí, ontem, a gente
percebeu que não estava” e que ele não teria como “fazer a validação desse
negócio”, mas que se o Flávio ou o Eloir concordassem, isso faria "parte da
negociação”, mas que “tem risco,(...) não estão habilitados” (fls. 236-241).

66.
O titular da GEMOB, em seu depoimento à comissão de sindicância do BRB
(fls. 376 a 379), confirmou que havia inicialmente a informação de que “os papéis
eram pré-novados”, mas que depois foi comunicado que “a pré-novação tinha
‘caído’ (...) e que os créditos estariam apenas auditados”.

67.
Também afirmou que “manifestou ao grupo responsável pela condução do
processo de aquisição do FCVS, a preocupação quanto à cadeia sucessória dos
contratos, e a necessidade de comprovação documental da regularidade como
FGTS”, mas que “somente no dia do fechamento da negociação foi apresentada a
cadeia sucessória dos contratos”, tendo o Consultor Jurídico do BRB alegado que
“não tinha condições de fazer a análise naquele momento, por absoluta falta de tempo.”

68.
Em outra ligação telefônica, ocorrida em 23.11.2009, dois dias antes da
assinatura do contrato, o Consultor Jurídico diz à gerente do DEFIN que “o que tem
autorizado pela diretoria é a negociação de FCVS” e pergunta se ela “não vai dizer
pro jurídico como é que foi feita essa negociação” e também “que documentos que
vocês têm que esse cara tem esses títulos”, alertando-a que “não veio nada pro
jurídico, se esse cara é dono desses bens, mesmo, se ele não é” (fls. 245 a 251).
Nessa conversa, o Consultor Jurídico insiste em receber formalmente uma carta
com a descrição minuciosa da operação, pois, afinal, estavam em jogo cem milhões de reais.

69.
De acordo com a SEP, esta última conversa evidenciaria, notadamente,
que o processo de negociação foi conduzido sem que o contrato fosse submetido ao
exame prévio do departamento jurídico do BRB. A isso, contudo, Eloir Cogliatti
objetou que constam das páginas do instrumento contratual firmado o carimbo e o
visto daquele departamento.

70.
Nada obstante, outros elementos de prova, presentes nos autos, me
levam a concordar com a Acusação. Com efeito, encontra-se nos autos cópia do e-
mail enviado pelo gerente do DEFIN ao Consultor Jurídico (fls. 380 a 384)
descrevendo a operação e encaminhando cópia do contrato. No entanto, tal
mensagem foi transmitida em 25.11.2009, às 21h44min, ou seja, após a assinatura
do contrato.

71.
Além disso, o Consultor Jurídico, em depoimento prestado à comissão de
sindicância do BRB, declarou ter avaliado apenas as cláusulas do contrato, não
tendo tido acesso prévio à documentação relativa à cadeia sucessória dos créditos
adquiridos (fls. 373 a 375).

72.
Em suma, o que se verifica é que, antes da assinatura do contrato, setores
do BRB sob o comando dos Acusados, principalmente a DIRFI, de titularidade de
Eloir Cogliatti, tinham conhecimento de que os créditos imobiliários não estavam no
estágio atestado pelo cedente, bem como que a documentação relativa à cadeia
sucessória dos títulos não havia ainda sido devidamente examinada pelos
departamentos competentes. No entanto, nada disso impediu que a operação fosse
ultimada tendo por base apenas documentos que foram apresentados pelo cedente
na data de assinatura do contrato.

c.
Do deságio praticado na aquisição dos créditos FCVS.

73.
Outra irregularidade apontada pela SEP diz respeito ao deságio ajustado
na cessão dos créditos com cobertura do FCVS, os quais foram adquiridos pelo
Banco por 84,12% de seu valor de face.

74.
Nesse tocante, a Acusação destaca dois pontos. O primeiro é que o
deságio obtido, equivalente a 15,88% do valor de face, revelou-se sensivelmente
inferior à diretriz estabelecida pela DICOL e pelo CONSAD, nas reuniões ocorridas
em 22.9.2009 e 24.9.2009, respectivamente. Nessas oportunidades, como já visto,
aprovou-se a estratégia de investimento em créditos CVS e FCVS, sendo que, em
relação a esses últimos, foi informado que, em condições de mercado, poderia ser
obtido deságio da ordem de 50%.

75.
O segundo ponto levantado pela SEP é que a administração do Banco
optou por adquirir créditos FCVS, com o deságio acima assinalado, preterindo,
desse modo, da aquisição, em melhores condições financeiras, de títulos federais
CVS, mais líquidos e seguros. Nessa direção, constam dos autos cópias de e-mails

internos do Banco com o levantamento de cotações de créditos CVS, no período de
22.01.2009 a 11.12.2009, indicando a faixa de 55,93% a 90% do valor de face (fls.
316 a 328).

76.
Em sua defesa, Eloir Cogliatti afirmou que foram realizadas pesquisas
telefônicas para os títulos FCVS, mas que nenhuma contraparte manifestou
interesse em dar continuidade à negociação, tendo sido o deságio praticado
compatível com o estágio dos papeis, correspondente à categoria TR2 Homologados
RCV e o preço pago ao cedente em linha com o mercado, segundo atestaria parecer
técnico que anexou à defesa (fls. 1368-1400).

77.
Ricardo Vieira, por seu turno, alegou que o deságio praticado se justificaria
no poder de barganha do cedente para negociar os termos da cessão, uma vez que
tinha ciência da necessidade do Banco em fazer o negócio. Aduziu, também, que a
finalidade da operação não era obter ganhos, mas reverter os prejuízos que o
Banco vinha sofrendo com o recolhimento compulsório de recursos, o que refutaria
a tese da Acusação de que o BRB deveria ter adquirido títulos CVS, em vez dos
créditos com cobertura do FCVS.

78.
De fato, tendo a concordar que não se pode criticar a escolha feita pela
administração do Banco em favor dos créditos FCVS, pois tal decisão estava
alinhada à estratégia de investimento aprovada pela DICOL e pelo CONSAD. O
mesmo, todavia, não se pode dizer do deságio praticado na cessão de crédito, que,
como já dito, foi significativamente inferior ao valor de referência definido pelos
órgãos estatutários do Banco. Nesse ponto, portanto, pode-se afirmar que a
operação não respeitou às diretrizes estabelecidas na referida estratégia de
investimento. Além disso, tal discrepância constitui sério indício de que os créditos
foram adquiridos em condições mais onerosas do que aquelas usualmente
observadas no mercado, não tendo o parecer técnico trazido por Elior Cogliatti me
convencido do contrário, pois ele se apóia apenas nas poucas cotações feitas pelo
Banco, citadas acima.

79.
Tudo isso, enfim, reforça o entendimento, já exposto acima, de que a
operação não poderia ter sido aperfeiçoada sem que os seus termos contratuais
fossem previamente submetidos à aprovação específica do CONSAD, o qual, desse
modo, teria tido a oportunidade de questionar, inclusive, as razões para efetuar-se
a aquisição com deságio sensivelmente inferior ao praticado no mercado.

3.
Dos atos relacionados à liquidação da aquisição dos créditos FCVS.

80.
Examinados os atos atinentes à celebração da cessão de crédito, passo
então a apreciar as irregularidades apontadas pela Acusação no que concerne à
liquidação financeira da operação, efetivada mediante a emissão de TED, em favor
do cedente, no valor de R$97.686.269,20. O pagamento, conforme as provas dos
autos, foi autorizado por Eloir Cogliatti e Flávio Couri (fls. 163).

81.
As irregularidades são de duas ordens. De um lado, cuida-se da manifesta
inépcia das providências adotadas pela administração do Banco, após a deflagração
da Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal, para apurar a regularidade do
processo de aquisição dos créditos FCVS. Trata-se, de outro, das infrações a
normativos internos cometidas por ocasião da emissão da ordem de pagamento em
favor do cedente.

a. Da inépcia das medidas adotadas após a deflagração da operação caixa
de pandora.

82.
Começo pela análise do primeiro grupo. Como já mencionado, após a
assinatura do contrato, a deflagração da Operação Caixa de Pandora levantou
sérios sinais de alerta sobre a operação de aquisição de créditos FCVS, levando a
DICOL, em 1.12.2009 (fls. 168), a deliberar a postergação da liquidação financeira
até que fossem examinados os resultados das análises acerca da regularidade da
cessão de crédito, as quais seriam conduzidas por grupo de gerentes executivos do
Banco (fls. 169-170) e por firma de auditoria a ser contratada para esse fim (fls. 171-177).

83.
Segundo os Acusados, a conclusão de ambos os trabalhos teria atestado a
lisura da operação. A firma de auditoria teria verificado a regularidade da cadeia
sucessória e do estágio de novação dos títulos. O grupo de gerentes, a seu turno,
teria confirmado o atendimento aos normativos internos do Banco.

84.
No entanto, de acordo com a Acusação, há diversas e robustas evidências
a demonstrar, em sentido diverso, a total inépcia dos trabalhos conduzidos tanto
pela firma de auditoria como pelo grupo de gerentes, os quais, desse modo, eram
manifestamente insuficientes para averiguar a lisura da aquisição dos créditos FCVS.

85.
Nessa direção, cumpre assinalar, em primeiro lugar, os depoimentos
prestados pelos gerentes daquele grupo à comissão de sindicância do BRB, nos
quais declararam que não possuíam o conhecimento necessário para avaliar a
operação nem tempo hábil para o desempenho da tarefa. Tampouco tiveram acesso
aos documentos indispensáveis ao embasamento de suas conclusões.

86.
Informaram, a propósito, que o parecer emitido, ao final dos trabalhos,
baseou-se precipuamente nas informações, sempre favoráveis à realização do
negócio, que lhes foram transmitidas por Eloir Cogliatti e sua subordinada titular do
DEFIN. Alguns gerentes declararam, inclusive, que sofreram pressão por parte de
Ricardo Vieira para que emitissem o quanto antes opinião favorável sobre a operação.

87.
Confira-se, a propósito, o depoimento prestado pelo então Gerente
Executivo do Departamento de Auditoria Interna do Banco, no qual relata que (fls.
388-401):
“Houve uma certa pressão, não vou dizer que houve ameaça, mas
houve pressão, para que saísse essa carta. A gente ficou meio
assim porque a situação era bastante constrangedora. Houve muita
eloquência do Eloir tentar mostrar para a gente que a coisa era
dentro dos padrões de mercado, essas coisas; e nós não
conseguimos chegar num acordo com isso. [....] não tínhamos
condições, naquele momento, naquele instante, da forma precária
que a gente estava ali, de analisar essa questão da precificação.
Isso aí não foi levado em consideração, mas, como a operação já
estava feita, as áreas técnicas do banco se posicionavam
favoráveis, principalmente o DEFIN.
[....]
E, para falar a verdade, daqueles gerentes executivos que estavam
ali, nenhum deles tinha conhecimento de mercado ou de tesouraria,
de operações de tesouraria, para falar qualquer coisa. Não havia
conhecimento suficiente. [....]”

88.
Na mesma direção, o então Gerente Executivo do Departamento de
Governo esclareceu que (fls. 406-408):

“Que o grupo entendeu a postura do Presidente como uma
‘pressão’, especialmente pelo fato de ter que emitir o parecer
naquela data. [....]
O depoente informou que o grupo não teve acesso aos documentos
comprobatórios [....] as assertivas do parecer do grupo foram
baseadas no teor das apresentações do Diretor DIRFI e da Gerente
Executiva DEFIN.
Na visão do depoente o grupo não possuía conhecimento necessário
para analisar concretamente a operação realizada. [....]
A constituição e atuação do grupo era ‘pró-forma’, pois não houve
elaboração de portaria, o que, na opinião do depoente, poderia
caracterizar uma tentativa de transferência de responsabilidade
pela realização da operação aos membros do GT [Grupo de
Trabalho].”

89.
Em sentido análogo, o então Gerente Executivo do Departamento de
Produtos de Crédito asseverou que “(...) o grupo não queria criar nenhuma
indisposição com a Diretoria, nem insubordinação para confrontar uma decisão da
Diretoria [....] o grupo não estava confortável, ao contrário, estava numa situação
embaraçosa, com a obrigação de ter que fazer uma análise sobre uma operação
que não tinha conhecimento técnico” (fls. 414-417).

90.
Como se vê, tais depoimentos, entre outros prestados, evidenciam que o
grupo de gerentes executivos não dispunha das condições mínimas para
desempenhar a tarefa de que estava incumbido. Em verdade, o que se extrai dos
depoimentos, ao contrário do que afirmaram os Acusados e do que genericamente
atestou o parecer técnico anexado pela defesa de Eloir Cogliatti, é que a criação do
grupo foi “pro forma”, pois não se esperava que fosse realmente apurar a
regularidade da operação de aquisição de créditos FCVS.

91.
Quanto à firma de auditoria, verificou-se, contrariamente ao alegado por
Ricardo Vieira, que o seu trabalho consistiu, principalmente, em verificar a
existência de 20 dos 1.748 contratos imobiliários subjacentes aos créditos
adquiridos, escolhidos aleatoriamente. Tal análise, evidentemente, não permitia
identificar vícios importantes, como a duplicidade de contratos e a insuficiência
documental, que poderiam obstar a novação dos créditos pela CEF.

92.
Ademais, a firma de auditoria apenas fez verificações formais, tendo (i)
registrado os prejuízos que o Banco vinha incorrendo pelo não cumprimento das
exigibilidades de direcionamento de seus recursos da poupança, em 2008 e 2009;
(ii) atestado que a DICOL e o CONSAD autorizaram a aquisição de direitos
creditórios lastreados em FCVS nas reuniões de 22 e 24 de setembro de 2009; e
(iii) examinado algumas cláusulas constantes do contrato de cessão de créditos
firmado em 25.11.2009.

93.
O escopo do trabalho, portanto, foi limitadíssimo e não se prestava a
acautelar minimamente a administração do Banco quanto à regularidade da operação.

b. Da emissão da TED em pagamento da aquisição dos créditos FCVS.

94.
Passo então à análise das irregularidades envolvendo a emissão, em
4.12.2009, da TED no valor de R$ 97.686.269,20, em favor do cedente. O primeiro
vício dessa ordem diz respeito à realização do pagamento antes mesmo que a

DICOL tivesse a oportunidade de examinar os resultados dos trabalhos elaborados,
a seu pedido, pela firma de auditoria e pelo grupo de gerentes executivos do Banco.

95.
Note-se, nessa direção, que o parecer da firma de auditoria foi datado em
7.12.2009, isto é, três dias após a liquidação financeira da operação. Do mesmo
modo, o relatório do grupo de gerentes, apesar de datado de 4.12.2007, foi
encaminhado à DICOL apenas em 7.12.2009 por Ricardo Vieira (fls. 169-170),
conforme se verifica textualmente da primeira página do documento. De acordo
com as provas dos autos, esse relatório foi apreciado por aquele colegiado somente
na reunião ocorrida em 15.12.2009 (fls. 182-183).

96.
Ou seja, contrariamente ao teor da deliberação da DICOL adotada em
1.12.2009, o Banco efetuou a liquidação independentemente dos resultados dos
trabalhos realizados.

97.
Sendo assim, verifica-se a improcedência da alegação de Ricardo Vieira de
que a emissão do TED, em pagamento da cessão de crédito, teria ocorrido após a
entrega dos relatórios e a sua apreciação pela DICOL. Tal versão dos fatos não se
sustenta diante das provas, acostadas nos autos, de que os referidos documentos
foram finalizados, ou encaminhados à DICOL apenas em 7.12.2009, quando a
liquidação já havia sido efetuada.

98.
O segundo vício relativo à liquidação da operação diz respeito ao
documento de autorização do pagamento, o qual foi subscrito pelos diretores Eloir
Cogliatti e Flávio Couri, muito embora as Normas Administrativas do BRB, em seus
itens 4.1.5 e 4.1.68 prescrevessem que transferências superiores a R$15 milhões
deveriam ser autorizadas por escrito pela DIRFI e liberadas, somente, com a
participação conjunta de um superintendente, um gerente e dois operadores
financeiros (fls. 165-167).

99.
Flávio Couri defendeu-se alegando que, ao autorizar a TED, desempenhou
função meramente burocrática, já que a cessão de crédito havia sido discutida e
aprovada pelas instâncias competentes do Banco, faltando, apenas, a sua
liquidação financeira. Argumentou, ademais, que o próprio Termo de Acusação
reconhece a ausência de provas acerca de sua efetiva participação na condução do
processo de aquisição dos títulos FCVS, de modo que não poderia ser
responsabilizado pelas fragilidades identificadas na operação.

100.
Tais argumentos, contudo, não se mostram pertinentes, pois são
incapazes de justificar por que Flávio Couri efetuou a TED, embora não tivesse
competência para a prática do ato, conforme disposto nos supracitados itens 4.1.5
e 4.1.6, do Módulo 2, Capítulo 2, e no Anexo do Módulo 3, Capítulo 1, das Normas
Administrativas do BRB (fl. 166)9. O acusado, com efeito, usurpou a competência
do superintendente, do gerente e dos operadores financeiros autorizando
indevidamente a ordem de pagamento.

101.
A infração revela-se especialmente grave haja vista o vulto da
transferência, que, como já dito diversas vezes neste voto, correspondia a
aproximadamente 20% do Patrimônio Líquido do BRB.

102.
Por sua vez, Eloir Cogliatti asseverou que cumpriu rigorosamente o que
dispunham as aludidas Normas Administrativas do Banco, tendo autorizado a
emissão da TED, uma vez que se cuidava de transferência em montante superior a
R$ 15 milhões. Tendo se desincumbindo da sua obrigação, não poderia, portanto,

ser responsabilizado por irregularidades cometidas por outras pessoas. Mais
precisamente, não poderia ser acusado em razão de Flávio Couri ter emitido a TED,
no lugar do superintendente, um gerente e dois operadores financeiros.

103.
Nesse ponto em particular, concordo com o defendente, pois a sua
participação no processo de emissão da TED se deu, com efeito, em conformidade
com as normas internas do Banco. Não encontro nos autos evidências que
permitam concluir que Eloir Cogliatti tenha concorrido, ativa ou passivamente, para
a emissão da ordem de pagamento sem as devidas autorizações.

III.
Conclusão

104.
Em suma, uma vez apuradas as irregularidades cometidas durante o
processo de aquisição dos créditos imobiliários com cobertura do FCVS, nos meses
de agosto a dezembro de 2009, cumpre averiguar a responsabilidade individual de
cada acusado.

105.
De acordo com a Acusação, por terem conduzido o referido processo em
desconformidade com diversos normativos internos do Banco, os diretores
acusados teriam agido em desvio de poder, infringindo, desse modo, o disposto no
caput do art. 154 da Lei no 6.404/1976, de acordo com o qual o “administrador
deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função
social da empresa.”

106.
De fato, como passo a expor, o exame das provas dos autos, à luz das
circunstâncias do caso, leva-me a concluir que os acusados agiram
deliberadamente para concretizar operação de grande monta, envolvendo volume
significativo de recursos do Banco, nada obstante os sinais veementes de que o
negócio apresentava fragilidades diversas que colocavam ao menos em dúvida o
seu alinhamento com o interesse social. Além disso, ao longo do processo de
aquisição, os acusados desviaram-se, por diversas vezes, dos normativos internos
do Banco, cometendo irregularidades flagrantes e inescusáveis. Tudo isso me leva a
concluir que os acusados tinham plena consciência das infrações que estavam a cometer.

Eloir Cogliatti

107.
Quanto a Eloir Cogliatti, ficou demonstrado que foi ele quem, na qualidade
de Diretor-Financeiro, conduziu o processo de aquisição de direitos creditórios com
cobertura do FCVS. Nessa oportunidade, cometeu as seguintes irregularidades, que
foram examinadas neste voto:

(i) usurpação da competência do CONSAD, ao qual deveriam ter sido
submetidos os termos contratuais da cessão de crédito;

(ii) contratação da aquisição de créditos com deságio significativamente
inferior à diretriz estabelecida na estratégia de investimento aprovada
pela DICOL e pelo CONSAD;

(iii) celebração da cessão de crédito sem que fosse elaborada a Proposta
de Limites de Crédito do cedente para avaliar o risco de crédito
incorrido pelo Banco;

(iv) celebração do negócio sem que fosse efetuada a devida análise da
documentação atinente aos créditos adquiridos, a qual somente foi
recebida pelo Banco no mesmo dia da assinatura do contrato;

(v) celebração do negócio, não obstante as sérias suspeitas que
circulavam dentro da diretoria financeira quanto à higidez dos créditos
adquiridos; e

(vi) por fim, a autorização dada à liquidação financeira da operação, em
desrespeito à orientação fixada pela DICOL, antes que este colegiado
tivesse a oportunidade de examinar os relatórios elaborados pela firma
de auditoria e pelo grupo de gerentes executivos do Banco acerca da
regularidade de todo o processo de aquisição dos créditos FCVS.

108.
Cuidando-se de irregularidades flagrantes e grosseiras, e considerando
ainda a magnitude da operação – que superava 20% do Patrimônio Líquido do
Banco, estou convencido de que a conduta do acusado ultrapassou a mera falta de
diligência; tratando-se, antes disso, de ação deliberada e consciente, destinada a
concretizar o negócio a todo custo, ainda que em prejuízo do Banco. Afinal, não é
crível que o Diretor-Financeiro não conhecesse bem as regras mais comezinhas do
Banco, que deveriam ter sido observadas na condução do processo de aquisição
dos créditos FCVS.

Ricardo Vieira

109.
Quanto a Ricardo Vieira, Diretor-Presidente do BRB, convém analisar a sua
conduta, distinguindo-se o período anterior à celebração da cessão de crédito do
subsequente, que se encerra com a liquidação financeira da operação.

110.
No primeiro, não encontro nos autos elementos que evidenciem a sua
responsabilidade pelas irregularidades então cometidas. Diferentemente da
Acusação, entendo que a outorga de procuração ao Diretor-Financeiro para
representá-lo na celebração do negócio não significa, por si só, que Ricardo Vieira
tivesse conhecimento, ou anuísse com os desvios cometidos em relação aos
normativos internos do Banco. Do mesmo modo, não me parece correto presumir a
sua participação nessas irregularidades pelo simples fato de ser o dirigente máximo
do Banco, pois me parece verossímil a alegação de que a operação foi conduzida
pelo Diretor-Financeiro, que dispunha para tanto de autonomia.

111.
Para ter validade, a conclusão da Acusação deveria fundar-se em
evidências mínimas, que demonstrassem o efetivo envolvimento do Diretor-
Presidente. No entanto, nessa direção, é apontada uma única prova, que é a
gravação da conversa telefônica ocorrida em 19.11.2009, no qual a titular da
DEFIN, fazendo referência à aquisição dos créditos FCVS, diz ao titular da GEMOB
que “[t]em de resolver (...) [p]orque o Presidente tá ligando de Paris, perguntando
se já resolveu” (fls. 240).

112.
Ainda que se dê crédito às palavras da gerente do DEFIN, fato é que a
conversa, em si, nada diz que comprometa o Diretor-Presidente. Por isso, e à
míngua de outros elementos de prova, não vejo como refutar a versão dos fatos
apresentada pelo acusado no sentido de que conhecia apenas os aspectos gerais do
negócio em curso de celebração.

113.
No entanto, em relação ao segundo período, compreendido entre a
celebração da cessão de crédito e a sua liquidação financeira, avultam as provas
dos autos no sentido de que Ricardo Vieira agiu deliberadamente para assegurar, a
todo custo, a liquidação financeira do negócio, a despeito dos sinais de alerta que
colocavam em dúvida o alinhamento da operação com o interesse do Banco.

114.
Vale notar, a propósito, que, na condição de Diretor-Presidente, Ricardo
Vieira tinha, nos termos do art. 36, I, do Estatuto Social10, o poder-dever de
suspender decisões da diretoria para que fossem submetidas a novo exame, ou
remetidas à apreciação do CONSAD.

115.
Como já mencionado, a DICOL, em reunião realizada em 1.12.2009,
deliberou a postergação da liquidação financeira da cessão de crédito até que
fossem examinados os relatórios que seriam elaborados pelo grupo de gerentes
executivos e a firma de auditoria.

116.
No entanto, como exposto neste voto, tais medidas foram tomadas “pro
forma”, desprovidas do intuito de averiguar, efetivamente, a regularidade da
operação à luz dos normativos internos do Banco e do interesse social. Nesse
particular, os depoimentos prestados pelos gerentes esclarecem que Ricardo Vieira
se reuniu com eles, ao menos uma vez, pressionando-os a emitir o quanto antes
opinião favorável ao negócio. Com efeito, diversos gerentes relataram que estavam
em situação desconfortável, pois se sentiam compelidos por seus superiores
hierárquicos a validar a operação, sem dispor de conhecimento, informação e
tempo suficientes para desempenhar a tarefa que deles se esperava.

117.
Tendo em vista o seu envolvimento pessoal nesses acontecimentos, pode-
se concluir que Ricardo Vieira não apenas estava ciente das condições de trabalho
do grupo de gerentes como também contribuiu diretamente para prejudicar o bom
andamento da apuração que competia aos gerentes conduzir.

118.
De mais a mais, contrariando a decisão da DICOL, a aquisição dos créditos
foi liquidada financeiramente em 4.12.2009, antes que tais documentos chegassem
ao conhecimento dos diretores, em 7.12.2009. Aliás, convém sublinhar novamente
que o parecer de auditoria foi datado em 7.12.2009.

119.
Indagado a respeito do ocorrido, Ricardo Vieira não alegou que a
liquidação se deu à sua revelia, mas que os diretores tiveram acesso informal aos
documentos no próprio dia 4. No entanto, como já destaquei neste voto, tal versão
dos fatos não pode prevalecer diante das evidências documentais e objetivas,
contidas nos autos, que demonstram o envio dos relatórios apenas no dia 7, sendo
que a DICOL apenas se reuniu no dia 15 seguinte para apreciar o tema.

120.
Disso se conclui que Ricardo Vieira tinha conhecimento de que a liquidação
dar-se-ia antes que fossem examinados pela diretoria os relatórios preparados
sobre a regularidade da operação, contrariando, assim, a decisão anteriormente
adotada pelo colegiado.

121.
O fato de os documentos não terem indicado nenhuma irregularidade não
altera, a meu ver, tal conclusão, por duas razões. A primeira é que o Diretor-
Presidente está sendo julgado pela sua conduta, e não pelas consequências de seus
atos. Por isso, ainda que os relatórios fossem favoráveis à operação, o acusado
procedeu de modo inadequado ao permitir a sua liquidação financeira em
desrespeito ao rito estabelecido pela DICOL. A segunda razão é que, ao agir dessa

maneira, o acusado retirou da diretoria a oportunidade de examinar
tempestivamente os relatórios produzidos e eventualmente fazer críticas, solicitar
informações adicionais e formular recomendações.

122.
Em suma, afastando-se de suas prerrogativas estatutárias, Ricardo Vieira
deixou de suspender a liquidação financeira até que fossem adotadas medidas
efetivas que permitissem avaliar corretamente a operação de aquisição de créditos
FCVS. Em vez disso, anuiu com a realização de medidas “pro forma” desprovidas de
utilidade para a apuração das suspeitas que haviam sido levantadas em razão da
deflagração da Operação Caixa de Pandora. Mais do que isso, Ricardo Vieira sequer
respeitou a decisão adotada pela DICOL, vez que consentiu com a liquidação
açodada da cessão de crédito, antes que fossem disponibilizados os relatórios
produzidos pelo grupo de gerentes e pela firma de auditoria, como havia solicitado
o colegiado.

123.
Sendo assim, tendo em conta as suas responsabilidades como Diretor-
Presidente e considerando ainda o seu envolvimento pessoal nos fatos que
antecederam à liquidação da operação, entendo que Ricardo Vieira deixou de
exercer suas atribuições no interesse do Banco, infringindo, desse modo, o disposto
no art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976.

124.
No entanto, considerando que, de acordo com as provas dos autos,
Ricardo Vieira somente passou a ter envolvimento direto com a operação após a
reunião ocorrida em 1.12.2009, entendo que a sua participação no ilícito
administrativo foi menos intensa que a de Eloir Cogliatti, o que deve ser refletido na
fixação de sua penalidade.

Flávio Couri

125.
Quanto a Flávio Couri, ficou demonstrado que, por ato seu, a TED, em
valor elevadíssimo, superior a 20% do Patrimônio Líquido do Banco, foi emitida em
desconformidade com o procedimento prescrito nas regras internas da instituição.
Como restou comprovado, Flávio Couri autorizou a transferência bancária, sem
dispor das autorizações necessárias.

126.
Cuida-se, a meu ver, de erro crasso e inescusável, pois não posso
acreditar que o Diretor de Desenvolvimento não estivesse familiarizado com os
trâmites administrativos habituais do Banco, que deveriam ser observados em
pagamentos do vulto do efetuado no caso ora em apreço. Desta feita, concluo que
Flávio Couri não exerceu suas atribuições no interesse do BRB, infringindo, assim, a
regra de conduta estabelecida no art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976.

127.
No entanto, considerando que Flávio Couri não teve envolvimento direto
na condução do processo que resultou na celebração de negócio de cessão de
crédito, entendo que a sua participação no ilícito administrativo, ora em apreço, foi
menos intensa que a dos outros Acusados. Essa graduação deve ser refletida na
dosimetria da pena.

IV.
Das penalidades

128.
Passo enfim à fixação das penalidades a serem aplicadas aos Acusados. A
meu ver, as infrações apuradas neste processo demonstram que os Acusados
infringiram o dever mais comezinho imposto ao administrador de companhia
aberta, que consiste em exercer as suas prerrogativas legais e estatutárias no

interesse da companhia. Agiram de maneira consciente e deliberada para
concretizar uma operação de valor elevado, que representava parte significativa do
Patrimônio Líquido do Banco, ao arrepio dos normativos internos da instituição, e a
despeito dos sérios sinais de alerta que colocavam, ao menos, em dúvida a
regularidade de todo o processo negocial. Cuida-se, a meu ver, de conduta
incompatível com a postura proba que se espera dos administradores de companhia aberta.

129.
Desse modo, com base no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, voto
pela condenação de:

a.
Eloir Cogliatti à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo
de 10 (dez) anos para o exercício do cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, em razão da infração cometida ao
disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76;

b.
Ricardo de Barros Vieira à penalidade de inabilitação temporária
pelo prazo de 8 (oito) anos para o exercício do cargo de administrador ou
de conselheiro fiscal de companhia aberta, em razão da infração cometida
ao disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76; e

c.
Flávio José Couri à penalidade de inabilitação temporária pelo
prazo de 5 (cinco) anos para o exercício do cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, em razão da infração cometida ao
disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.

130.
Ressalto que a graduação das penalidades se justifica no maior ou menor
envolvimento de cada acusado nas irregularidades que ocorreram ao longo da
negociação e da liquidação da aquisição dos créditos FCVS.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------------------
1 Flávio Couri foi acusado, no Termo de Acusação, de infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404/76, mas,
em 27.7.2016, o Colegiado aprovou a redefinição jurídica de sua imputação para infração ao art. 154,
caput, da Lei no 6.404/76.
2 Cf. PAS CVM n.o 11/2002, Relatora-Diretora Luciana Dias, julgado em 26.2.2013; PAS CVM n.o
14/2001, Relator-Diretor Wladimir Castelo Branco Castro e Declaração de Voto do Presidente Marcelo
Fernandez Trindade, julgado em 12.4.2005; PAS CVM n.o 09/1997, Relator-Diretor Wladimir Castelo
Branco Castro, julgado em 13.12.2006.
3 “Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: (...) IX - Exercer a
fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;”
4 Cf. a Denúncia (fls. 38) e depoimento do gerente executivo de auditoria interna M.P.S., à comissão de
sindicância do BRB (fls. 389)
5 Art. 11. A partir de 1o de março de 1998, somente as instituições financiadoras, que exercerem a
opção pela novação prevista nesta Lei, poderão computar, como operações de financiamento
habitacional no âmbito do SFH, os créditos junto ao FCVS, para efeito de atendimento da exigibilidade
de direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança.
6 “2.4. “Os seguintes negócios de Tesouraria não exigem cadastramento prévio de propostas, porém
obedecem às estratégias aprovadas pela Diretoria Colegiada e as demais disposições desta Política:
a)
Operações com Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas (Carteira Liquidez e Hedge);
b)
Operações realizadas para o cumprimento de Exigibilidades;
c)
Operações com Títulos de Renda Variável.”
7 De acordo com as Demonstrações Financeiras Intermediárias do BRB de 30.6.2009.
8 4.1.5 Limite unitário de liberação de mensagens pelo Superintendente SUPRE, em conjunto com o
Gerente GEREB e dois Operadores Financeiros.
4.1.6 As mensagens com valores superiores ao nível 5 (cinco) deverão ser autorizadas por escrito pelo
Diretor da DIRFI e somente poderão ser liberadas nos moldes do item 4.1.5 anterior.

9 Módulo 3 - Anexo
Níveis de liberação de mensagens no SPB:
1. Nível – até R$ 200.000,00
2. Nível – até R$ 500.000,00
3. Nível – até R$ 5.000.000,00
4. Nível – até R$ 10.000.000,00
5. Nível – até R$ 15.000.000,00
10 “Art. 36 – Compete ao Diretor-Presidente: (...) III. suspender a execução de decisões da Diretoria,
podendo determinar novo exame ou recorrer ao Conselho de Administração;”

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/6183 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/6183 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2013/6183 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/6183 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de inabilitações temporárias, nos termos do
voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE